Tribunal: CARF
Processo: 15165.720176/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.720176/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.185 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
TKS IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2016
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Denota-se interposição fraudulenta presumida a simples falta de comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
operação de importação, respondendo solidariamente os sujeitos que
participaram do ato ilícito (Art. 124, I, CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário da empresa TKS Importadora, para afastar a multa decorrente
da não entrega dos documentos originais (inciso II, ‘b.1’, do Art. 70 da Lei no 10.833/2003) e
manter a multa do Art. 23, V, § § 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Por unanimidade de
votos, negar provimento do recurso voluntário de Cristiano Frank Cajal e dar provimento ao
recurso voluntário de Elias Pereira Barbosa. Por voto de qualidade, negar provimento aos
recursos voluntários de Cleide Cajal e Alexssandro da Silva. Vencidos os Conselheiros Ari
Vendramini, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Juciléia de Souza Lima e Semíramis de
Oliveira Duro, que votaram por dar provimento aos recursos voluntários de Cleide Cajal e
Alexssandro da Silva. E, por maioria de votos, dar provimento aos recursos voluntários de
Claudinei Felipe Barboza e Renne Cajal. Vencido o Conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes,
que votou por negar provimento aos recursos voluntários de Claudinei Felipe Barboza e Renne
Cajal. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior, substituído pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adão
Vitorino de Morais, Jucélia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcelo Costa Marques
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.720176/2018-11
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

D Oliveira (suplente convocado(a) para eventuais participações), Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho
Nunes (Presidente).

Relatório
Com o fim de retratar de forma clara e completa os fatos que gravitam o litígio,
adoto o relatório constante no Acórdão Recorrido:
Relatório
Contra
a
empresa
TKS
IMPORTADORA,
EXPORTADORA
E
DISTRIBUIDORA LTDA - ME, ora impugnante, já devidamente qualificada nos
autos deste processo, doravante denominada apenas por TKS, foi lavrado Auto de
Infração (AI), por Auditor-Fiscal da Receita Federal em exercício na Alfândega de
Curitiba – PR, em sede de procedimento normal de fiscalização verificar a
regularidade do cumprimento de suas obrigações tributários quando do registro
de importação, ao final do que restara imputado a ocultação tipificada no art. 23,
V, do Dl no 1.455, de 1976, com pena prevista de perdimento, aqui convertida em
pecúnia, bem como o descumprimento da obrigação de manter em boa guarda os
documentos ou de apresentá-los à fiscalização, com aplicação da penalidade de 5%
sobre o valor aduaneiro, na forma prevista no art. 70, II, ‘b.1’, da Lei no 10.833, de
2003, com atribuição de responsabilidade solidária pelo crédito em questão às
pessoas de ALEXSSANDRO DA SILVA, CLAUDINEI FELIPE BARBOZA,
CLEIDE CAJAL, CRISTIANO FRANK CAJAL, ELIAS PEREIRA BARBOSA e
RENNE CAJAL, com base nas disposições do art. 124, I, do CTN e do art. 95,
inciso I, do Dl no 37, de 1966, para um montante total de crédito tributário
apurado no valor de R$ 544.536,24.
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à questão, em síntese, os principais fatos e elementos
indiciários apresentados pela fiscalização como motivação do presente lançamento,
instruídos por documentos, informações e pesquisas levantados no curso da ação
fiscal, constantes do Relatório de Fiscalização e seus anexos (fls. 11 a 174),
resumem-se como segue:
1. Inicialmente, apresenta uma gama de evidências motivadoras da
ação fiscal, assentadas em interelações pessoais, parentais e comerciais de
diversas pessoas físicas, num conjunto daquilo que classifica como
inconsistências, impropriedades, incompatibilidade operacional ou pontos
não esclarecidos, para em seguida concluir “que, por trás das atividades
ostensivas realizadas em nome de diversas de entidades jurídicas formais -
TEKSOFLEX IMPORTADORA / IMPORTEC-BRASIL / TAINNER
COMÉRCIO
/
TKS
IMPORTADORA
-
criadas
e
dedicadas
especificamente ao negócio de importação e comércio de películas de
controle solar e ferramentas relacionadas, há em verdade um único e
ordenado grupo empresarial de fato, composto e aparentemente conduzido
e mantido por vários integrantes de um mesmo núcleo familiar - família
CAJAL / família BARBOSA (BARBOZA) -, e cuja base territorial de
atuação, também tomando por base as evidências oriundas do mesmo
levantamento preliminar, compreende os Estados de São Paulo e do
Paraná” – fl. 35;
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

2. Em face de várias evidências trazidas à peça fiscal, em especial do
emprego de recursos cuja origem não teria sido comprovada, concluiu pela
interposição fraudulenta do importador, mediante ocultação dos reais
intervenientes da operação de comércio exterior, aplicando, em face disto, a
penalidade por ocultação a cada empresa, pelo montante individual de suas
importações;
3. Esclarecendo o desenrolar da ação fiscal, destaca que a apresentação
de documentos em atendimento à intimação fiscal foi marcada pela exiguidade e
pouca disposição em se esclarecer, concluindo ter restado “evidente que, além de
não se ter dado cumprimento sequer à exigência legal de guarda e apresentação
dos documentos – físicos – que embasaram o registro das operações de
importação analisadas, não há a mínima condição de se atestar quem, de fato,
promoveu a entrada das mercadorias estrangeiras anteriormente desembaraçadas
em nome das pessoas jurídicas apresentadas como importadoras/adquirentes,
tampouco se confirmar as condições tratadas – preço, prazo, INCOTERMs – e
constantes das declarações aduaneiras”, comportamento que “[...] foi
inevitavelmente entendido como meio para dissimular o desconhecimento dos
fatos reais envolvidos em tais transações, apenas reforçou ainda mais o quadro
indiciário de ocultação e falsidade já preliminarmente desenhado” – fl. 70;
4. Evidencia como o preço praticado nas importações não fora objeto do
devido esclarecimento pelas empresas e ressalta atenção para a uniformidade de
algumas respostas ou ocorrências entre as empresas referidas, ou mesmo para
algumas divergências não esclarecidas, como o registro de importação sem
cobertura cambial; o pagamento de importações em conta dos EUA, quando o
exportador era da Coréia do Sul; ou mesmo a indicação em conhecimento de
embarque dos dados do despachante aduaneiro ELIAS PEREIRA BARBOSA, o
que apenas reforçaria “a percepção da existência e participação efetiva de
terceiros não declarados nos negócios de comércio exterior” – fl. 72;
5. No que tange à comprovação da existência fática das pessoas
jurídicas referidas, em relação à TEKSOFLEX, aponta um conjunto de
inconsistências na locação do imóvel de funcionamento da sede da empresa, uma
aparente incompatibilidade dos recursos humanos disponíveis para o exercício
das atividades da empresa, destacando o fato de que não foi apresentada qualquer
conta de consumo de energia elétrica e/ou de água, e mesmo as cópias de faturas
de serviço de comunicação apresentadas, não trazem elementos que podem ser
considerados suficientes para atestar, de forma cabal, a efetiva existência da
entidade jurídica nos termos de seus instrumentos societários;
6. Quanto à IMPORTEC, as discrepância da demonstração de posse do
imóvel de funcionamento da empresa deixam evidente a inexistência de tal
estrutura para o desempenho efetivo e regular de seu objeto social, restando
também incompatível a disponibilidade de recursos humanos da empresa, de
apenas um funcionário, que pelo cadastro CPF, residia na cidade de São Paulo,
não tendo sido apresentado também nenhum comprovante de consumo de água e
energia elétrica;
7. Quanto à TKS, a documentação apresentada pela empresa não
permite afirmar que o imóvel sede da entidade esteve a ela formalmente
vinculado e disponível; diligência realizada à instalação sede da empresa,
embora tenha confirmado a existência de espaço físico para estocagem e
manuseio de películas reflexivas, não se julgaram presentes elementos mínimos
para confirmar que o contribuinte, de fato, é o responsável por tais transações de
comércio exterior; não se constatou, durante o período em que a Fiscalização
esteve no local, qualquer movimentação de pessoas, contato pessoal ou
eletrônico com clientes, ou o acionamento, de qualquer forma, de compradores
para o fim de efetivar negócios; não foi verificado/apresentado no local qualquer
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

material de promoção comercial dos produtos, cuja variedade é bastante vasta,
não havia qualquer identificação ostensiva – placas, banners , luminosos –
identificando o negócio que lá estaria sediado, bem como a própria localização
da entidade, em área totalmente residencial, tampouco poderia ser chamado de
propício à instalação de empreendimento de tal espécie e que, a teor das notas
fiscais já anteriormente emitidas pela entidade, negocia com centenas de clientes
situados em variados Estados da federação; a identidade da mesma mercadoria
transacionada e dos mesmos clientes permite concluir que a TKS é sucessora da
TEKSOFLEX; a TKS também nada conseguiu apresentar para demonstrar
consumo de água e energia elétrica, e quanto ao serviço telefônico, apenas
conseguiu demonstrar três pagamentos com registro em sua contabilidade, no
quais, aliás, o cliente é a TEKSOFLEX; e no que se refere à análise da estrutura
empresarial da TKS, chama atenção ainda o conteúdo de arquivos digitais
apresentados a título de comprovar lançamentos contábeis de despesa, que,
juntas e lançadas na mesma data, totalizaram a quantia exata, e por isso mesmo
improvável, de R$ 30.000,00, lembrando que mais uma vez foram apresentados
à Fiscalização apenas arquivos digitais, cujo conteúdo traz uma série de
inconsistências que comprometem seriamente sua validade e idoneidade como
elemento de prova;
8. ALEXSSANDRO DA SILVA, que se apresenta como responsável
contábil pelas entidades jurídicas em questão, também chegou a figurar, junto
com sua esposa CLAUDINÉIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA,
como Sócio Administrador da IMPORTEC, além de sua esposa ainda constar
como sócia majoritária da TAINNER COMÉRCIO;
9. Quanto à origem dos recursos empregados para a execução das
operações de comércio exterior, ressalta, inicialmente, que os principais clientes
adquirentes da mercadoria importada estão majoritariamente fora do estado de
registro cadastral do vendedor, tendo as empresas importadoras optado pela
simples tergiversação, quando instadas a comprovar o efetivo contato com seus
clientes;
10. Tais clientes, intimados a aclarar as condições de negociações dos
produtos adquiridos, cujas respostas revelam que parte considerável do que foi
chamado de vendas claramente não correspondem a operações de fato, sendo
representativas de simulações empregadas para encobrir negócios não
identificados. Em resumo, tais empresas teriam se limitados a apresentar cópia
de documentos formais ou mesmo a ignorar atendimento à intimação, sem nada
esclarecer em relação às negociações prévias ou mesmo em relação às pessoas
físicas envolvidas na concretização da operação. Um dos referidos clientes, a
BRANELLO AUTO, apesar de ter constado como comprador de mercadorias
das entidades TEKSOFLEX, IMPORTEC-BRASIL e TAINNER, a única pessoa
física identificada como vendedor dos produtos é aquela que cadastralmente
constou como responsável da IMPORTECBRASIL;
11. Além disso, longe de ser mero acaso ou erro, destaca-se que o
telefone fixo apontado como de contato dessa mesma pessoa coincide com
aquele relacionado à TEKSOFLEX; no caso da DH DE LIMA, verificou-se que
a empresa sequer possui conta corrente bancária, o que motivara sua baixa
cadastral por inaptidão; para a pessoa jurídica CÉSAR MARTINEZ ROSSIN,
segundo maior cliente do grupo, seu cadastro foi baixado por inexistência de
fato; no pouco trazido como comprovação da efetividade das operações de
compra pela MARGARETH REJANE MOURA E SILVA – ME, constatou-se a
confusão e unicidade entre as entidades, TEKSOFLEX/IMPORTEC, pois em
dois comprovantes bancários trazidos para atestar pagamentos de Notas Fiscais
de venda expedidas formalmente pela IMPORTEC-BRASIL, havia anotação
manuscrita fazendo menção à TEKSOFLEX;
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

12. O caso da pessoa física ARTHUR EMÍLIO DE CAMARGOS
FERREIRA seria ainda mais grotesco, pois se trata de pessoa natural que, apesar
de obviamente residir em uma casa e jamais sequer ter entregue declaração de
ajuste anual de imposto de renda, ao longo do período analisado - e a teor do que
consta das notas fiscais expedidas pelas empresas importadoras - teria
“comprado” quase R$ 300.000,00 de películas de controle solar; a CAR
SOLUTION, confirmou, tanto a unicidade/entrelaçamento externo entre as
empresas apresentadas formalmente como importadoras, quanto que, na
cidade/região de Curitiba e para fins de comércio interno, a organização de fato
era representada ostensivamente por CLAUDINEI FELIPE BARBOZA;
13.
Pelas
respostas
apresentadas,
as
entidades
formalmente
importadoras são vistas como integrantes de um mesmo negócio de fato, do qual
fazem parte, no mínimo, as pessoas de CLEIDE CAJAL, que, exceto pelas
ligações familiares, não tem nenhuma relação formal com as empresas,
CRISTIANO FRANK CAJAL e CLAUDINEI FELIPE BARBOZA;
14. Quanto à análise de origem dos recursos empregados para execução
das operações de comércio exterior, aponta inicialmente graves irregularidades
nos registros contábeis da TEKNOFLEX, os quais inviabilizariam a tomada de
seus dados em favor da empresa, a exemplo, entre outros, da alteração dos
montantes de estoque de mercadoria no Balanço Patrimonial; a ocorrência de
saldo credor de caixa em quase todos os meses analisados; a indicação contábil
de 100% das vendas a prazo, quando 35% das notas fiscais analisadas indicam
venda à vista, artificio empregado para criar ativo fictício; etc.;
15. Quanto à empresa IMPORTEC, ressalta que a empresa não cumpriu
as exigências para a apresentação da contabilidade à Fiscalização, uma vez que
apenas apresentaram arquivos digitais, sem assinatura e registro em Junta
Comercial, dos quais a análise constata a mesma sistemática irregular empregada
pela TEKSOFLEX, através de um verdadeiro “balaio de gato” contábil chamado
de conta CLIENTES DIVERSOS, recursos financeiros, supostamente lastreados
por vendas que, mesmo não o sendo, são irregularmente lançadas como sendo
cursadas À PRAZO, ingressam na(s) conta(s) bancária(s) da entidade de modo
que SE TORNA IMPOSSÌVEL ATESTAR SUA REAL ORIGEM E
MOTIVAÇÃO”;
16. Quanto à empresa TKS, aponta inicialmente que a integralização de
capital de CRISTIANO CAJAL na constituição da empresa teve como origem a
distribuição de lucros da TEKNOFLEX (em flagrante infração ao seu contrato
social), no valor de R$ 450.000,00, cujas transferências, em duas parcelas,
tiveram como único e real objetivo dar suporte ao pagamento de operações de
importação já em andamento, comprovação de origem que não pode ser aceita,
em extensão à conclusão anterior em relação à TEKSOFLEX, que também não
conseguiu comprovar a origem; e mais uma vez, como verificado na
TEKSOFLEX e na IMPORTEC, adotou-se a prática contábil irregular de se
lançar como sendo a prazo vendas que teriam sido cursadas como à vista;
17. E com base extenso em conjunto de fatos levantados, “e a título de
resumir o que se apurou, julga-se possível e necessário afirmar, enfim: 1. Que a
disponibilidade e a transferência dos recursos foram suficientemente
demonstradas, tendo em vista que a própria sistemática atual de registro de
declarações de importação (DI), mediante débito automático de tributos, e a
apresentação de contratos de câmbio válidos, por si sós e desde que
minimamente aferidas suas efetividades, já se prestam para tanto, situações que
foram verificadas nos casos analisados; e 2. Que a ORIGEM desses mesmos
recursos NÃO FOI COMPROVADA na sua totalidade, consideradas que foram,
tanto a precariedade/imprestabilidade dos registros contábeis apresentados pelas
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

próprias entidades, quanto a inexistência de fato de relevantes “compradores” de
mercadorias apurada no curso da ação fiscal” – fl. 141;
18. Quanto à configuração da ocultação comprovada com relação às
importações da TEKSOFLEX de no 12/0699284-2 e 14/0997398-2, cuja
demonstração probatória aponta diretamente as pessoas ocultadas, ressalta
inicialmente que tais operações tinham por objeto mercadorias em nada
relacionadas às demais, que eram notoriamente díspares e fora do padrão de
atuação daquela entidade; que em data muito próxima ao desembaraço foram
emitidas Notas Fiscais de entrada e de venda da totalidade da mercadoria
importada para um mesmo adquirente, com valor nominal de venda menor que o
custo de aquisição; também merece destaque a indicação da pessoa física
RENNE CAJAL, na condição de transportador;
19. Atendente intimação, o adquirente da primeira das importações
informou que pagamento da mercadoria se efetivou ANTES do registro da
declaração de importação, situação que caracterizava indubitavelmente o
PRÉVIO INTERESSE nas mercadorias a incidir a necessidade de indicação de
tal interessado na própria DI; o segundo adquirente juntou à sua resposta
mensagens eletrônicas que apontam que a negociação com o exportador/produtor
foi conduzida diretamente por ele e que a TEKSOFLEX e a INTERGATE
nitidamente atuaram de forma conjunta e exercendo o papel de meros
prestadores de serviços logísticos/administrativos para o verdadeiro interessado e
promotor da operação de importação, situação obviamente sabida por todos os
envolvidos, mas que não impediu que TEKSOFLEX fosse declarada como único
interveniente no registro de importação, o que configuraria a ocultação da
condição de responsável tributário de tal adquirente (fls. 149-154);
20. E, em decorrência de todo o quadro de irregularidades apresentadas,
e considerando que não foram apresentados os documentos obrigatórios de
instrução das declarações aduaneiras analisadas, não foram aceitos os
documentos de instrução do despacho apresentados em arquivos
digitais/digitalizados, em especial para se considerar o valor aduaneiro neles
declarados, para, com base nas disposições do art. 70, II, ‘a’, da Lei no 10.833, de
2003, c/c o art. 88, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, arbitrar o preço
das mercadorias importadas para fins de determinação da base de incidência
aduaneira, com o consequente lançamento da diferença de tributos e
contribuições sociais incidentes sobre a diferença entre o valor declarado e o
novo valor apurado, acrescidos da multa de ofício, e da multa de 100% incidente
sobre tal diferença, na prevista no parágrafo único, do art. 88, da referida medida
provisória;
21. E conforme as condutas descritas no discorrer do relatório fiscal,
praticadas com vistas a ocultar grupo empresarial de fato, do qual a entidade
formal TEKSOFLEX fora apenas uma representante ostensiva, com base nas
disposições dos art. 124, I, do CTN e art. 95, I, do Dl no 37, de 1966, incluem-se
no polo de sujeição passiva do presente lançamento as seguintes pessoas,
especialmente por:
 CRISTIANO FRANK CAJAL, sócio-administrador da TEKSOFLEX e da
TKS, que além do interesse comum, afigura-se como claro integrante, ator
ostensivo e beneficiário das ações do grupo empresarial de fato - e oculto - a
conduzir as ações das entidades jurídicas formais apresentadas como
importadoras/adquirentes, dessa forma tendo também concorrido ativamente
para, ao fim, possibilitar a ocultação de pessoas nas operações analisadas;
 CLEIDE CAJAL, que tendo constado formalmente como responsável
apenas pela entidade CLEIDE CAJAL – ME, foi também inequivocamente
identificada, tanto em documentos trazidos em nome de entidades
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

formalmente importadoras/adquirentes como em documentos/informações de
outras fontes, como ativo e relevante partícipe do mesmo grupo empresarial
de fato e oculto, restando claramente caracterizados, assim, seu interesse
comum e sua concorrência nos atos relacionados às operações de importação
analisadas, registradas em nome de entidades formais das quais ela,
entretanto, não constava vinculada sob qualquer denominação;
 CLAUDINEI FELIPE BARBOZA, que, além do vínculo familiar com as
pessoas acima referidas, foi, entre 04/2011 e 05/2016, formalmente
responsável único da importadora/adquirente IMPORTEC, e desde 03/2016,
sócio administrador da entidade CEV IMPORT, que não por acaso e apesar
de não ser habilitada a operar no comércio exterior - diversamente do que o
nome empresarial sugere – também “revende” no mercado interno películas
de controle solar e ferramentas para sua aplicação, importados; além disso,
foi claramente identificado por terceiros como representante das entidades
formalmente importadoras - não só da IMPORTEC-BRASIL/CEV IMPORT
- do grupo empresarial de fato, contexto que lhe afigura o inegável e evidente
papel de integrante ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que
efetivamente
conduz
os
entes
jurídicos
formalmente
importadores/adquirentes, assim como sua concorrência, de forma
consciente, para a prática das infrações identificadas;
 ELIAS PEREIRA BARBOSA, por seu vínculo familiar com as pessoas
físicas responsabilizadas acima, bem como por sua atuação de forma ativa e
relevante nas operações de comércio exterior, desempenhando papel que ia
bem além de sua função de despachante aduaneiro, a exemplo da indicação
de seu nome e/ou de sua empresa no campo ‘Consignee’ de conhecimentos
de cargas e de texto constante de expediente encaminhado em nome da
entidade TKS, que, embora encabeçado com os dizeres “OUTROS
ESCLARECIMENTOS (POR PROCURAÇÃO – DE ORDEM)”, seu
conteúdo e a forma empregados claramente traduzem impressões de grupo ao
qual o suposto representante também se inclui, o que caracterizaria seu
interesse comum e concorrência nos fatos apurados;
 RENNE CAJAL, além de identificado e citado em diversos trechos do
Relatório Fiscal, também é o proprietário de imóvel indicado como sede
principal das entidades formais TEKSOFLEX e TKS, ressaltando que “ainda
que diligência àquele local tenha constatado a existência efetiva, quando
muito,
de
estrutura
para
o
tratamento
logístico
-
armazenagem/manuseio/expedição - das mercadorias importadas em nome
das matrizes das referidas entidades formais do grupo empresarial oculto, a
atuação ativa de tal pessoa física para dar ares de regularidade e tentar
encobrir a inexistência de fato dessas mesmas entidades o reveste de forma
inevitável, no escopo da presente autuação, na condição de responsável pelas
infrações apuradas, dada sua concorrência (colaboração) efetiva e consciente
para sua prática” – fl. 170;
 ALEXSSANDRO DA SILVA, técnico contábil, tendo atuado muito além
da mera prestação de serviços contábeis, e no caso da TEKSOFLEX,
produziu/assinou registros contábeis díspares para um mesmo período, de
modo a favorecer, de forma indevida, e atender unicamente à conveniência de
momento da referida entidade (ver telas C.70 e C.71); e em relação à
TAINNER, sua esposa, a Sra. Claudinéia Aparecida dos Santos da Silva,
além de ter constado formalmente como sócia, chegou a firmar documento
ideologicamente falso, em tese, para fins de possibilitar a obtenção da
habilitação da entidade para operar no comércio exterior (ver telas B.7 e B.8);
e em relação à IMPORTEC, junto com sua esposa, foi o criador da entidade e
seu sócio Administrador, repassando-a formalmente ao Sr. Claudinei Felipe
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Barboza (ver tela B.6); e finalmente, em relação à TKS, teria apresentado, em
nome da empresa, comprovante falso, em tese, de pagamento de suposta
prestação de serviço que teria sido prestado por sua empresa de assessoria
contábil, a CAPITAL ASSESSORIA (ver telas C.48 e C.49), restando assim
evidente que efetivamente comandou as ações das entidades formalmente
importadoras,
restando
também
necessária
e
inafastável
sua
responsabilização, seja pela clara participação/interesse comum nos fatos,
seja pela concorrência ativa, constante e consciente para a prática das
infrações detectadas.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante TKS podem ser sinteticamente descritas como
seguem (fls. 2.116 a 2.141):
(A) Inicialmente, define o objeto de impugnação como todo aquele
referente ao fato tributário do presente lançamento, bem como “as vinculações na
condição de responsáveis solidários pelas exações das pessoas físicas Cristiano
Frank Cajal, sua ex esposa Cleide Cajal, Claudinei Felipe Barbosa, Elias Pereira
Barbosa, Rene Cajal, e Alexssandro da Silva”;
(B) Após sucinta descrição dos fatos, em alegação de ordem preliminar,
clama pela nulidade do lançamento, tendo em vista cerceamento de seu direito de
defesa, uma vez que parte das provas que amparam a imputação deixaram de ser
juntadas aos autos, sob a alegação do sigilo fiscal, razão que não é aceita em
nosso ordenamento jurídico;
(C) Quanto ao mérito, ressalta inicialmente que entre os documentos
que integram os autos, curiosamente o representante da fazenda apenas deu
destaque aos documentos que interessam à tentativa de comprovar suas
presunções, deixando os documentos e informações prestados pelo contribuinte
em arquivos que denominou de “Arquivos Não Pagináveis”, quando na verdade
todas as intimações foram atendidas a contento e todos os documentos por elas
solicitados foram apresentados, a exemplo das cópia das notas fiscais de venda,
das DI’s, de faturas comerciais, dos BL’s, dos ‘packing list’, dos contratos de
câmbio, dos livros diário geral e razão, de extratos de conta corrente bancária,
etc., razão pela qual torna-se improcedente a multa sob a alegação de
descumprimento da obrigação de manter em boa guarda os documentos ou
apresenta-los à fiscalização;
(D) À mingua de provas contundentes, a imputação parte para o
subjetivismo, com suporte em presunções e construções meramente teóricas,
formada por elementos vários, dispersos e irrelevantes para o contexto ao qual
pretende inserir, procura demonstrar a existência do famigerado grupo
empresarial e a existência de intervenção de terceiros, fato que a realidade
objetiva e documental desmente;
(E) Quanto às informações do ‘google maps’, ressalta que diligência
pessoal foi efetuada apenas no endereço onde operou a TEKSOFLEX até 2015 e
posteriormente ao encerramento de suas atividades, a TKS, a qual comprovou
que a empresa exerce a atividade no local e que, embora nele se situe também
residência, é apto e mais do que suficiente para a empresa operar. A fiscalização,
entretanto, não diligenciou nos demais locais onde operaram as outras empresas,
porém, mesmo assim, sem qualquer indício, sinaliza e presume que tais locais
não seriam próprios para as atividades empresariais, por se tratarem de
residências;
(F) Quanto à suspeita das importações efetuadas pelo porto de São
Francisco do Sul, lembra que os empresários podem importar pelos portos que
melhor lhe convirem, especialmente no que tange à agilidade, prática que é
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

corriqueiro pelas demais empresas. No que tange às habilitações para operar o
Siscomex, destaca que uma vez concedida pelo órgão, deve ser respeitada pelos
servidores. Ademais, as alegações postas não se prestam para o fim pretendido
nos autos, pois a existência de habilitação limitada ou ilimitada não serve para
presumir a existência de grupo de empresas e nem mesmo intervenção de
terceiros, aduzindo que a alteração do endereço da empresa para Laranjeiras do
Sul teve como razão o mercado exportador e o mercado local de revenda, o qual
se mostrara inviável. A informação obtida na internet que destaca que a
TEKSOFLEX teria iniciado as atividades em 2002, quando iniciou em 2008, é
meramente propaganda, incorreção que teve como objetivo apenas aumentar a
confiabilidade da empresa perante o mercado consumidor;
(G) A coincidência de endereços entre as empresas de Cleide Cajal,
Cesar Alves Costa – MEW, e TEKSOFLEX, na realidade não existe, dada a
diferença de salas, inexistindo nenhum pagamento que vincule tais empresas;
(H) No que tange às respostas emitidas pelas empresas adquirentes dos
produtos importados, em atendimento à intimação fiscal, aponta prejuízo a seu
direito de defesa que fulmina o lançamento, pois tais respostas não foram
juntadas em sua integralidade aos autos;
(I) De qualquer sorte, considerando o transcrito nos excertos da peça
fiscal, tece considerações para cada dos casos tratados nos autos, rebatendo cada
das conclusões extraídas de tais respostas ou constatações;
(J) Quanto à alegação de inadequação na escrituração contábil da
empresa, destaca inicialmente que a contradição relacionada aos montantes do
balanço de que se utiliza a imputação; quanto ao saldo credor em caixa, explica
que tal fato ocorre em razão de eventuais descompassos entre a data do
reconhecimento da receita e escrituração dos dispêndios. Entretanto, cabe
lembrar que uma vez regularizado o maior dos saldos credores todos os demais
deixam de existir, concluindo que saldo credor não é a soma de tais saldos, mas
apenas o maior deles, para em seguida questionar se os saldos credores
demonstrados autorizam a presunção da existência de grupo empresarial; ou de
intervenção de terceiros nas importações; ou autorizam o arbitramento do preço
de produtos nas importações, respondendo que não, por tratar-se o fato apenas de
fumaça, notícias sem valor para comprovar as presunções que alega, pois,
quando muito, poderiam ser de interesse para fins de tributos internos, mas
nunca para os fins pretendido nestes autos;
(K) Quanto à utilização da ‘conta clientes’ para escrituração de todas as
vendas, destaca que este é um procedimento usual nas pequenas empresas,
quando se escritura todas as vendas na conta geral de clientes e na sequência
baixa-se dessa conta os recebimentos, seja em dinheiro ou mediante depósito
bancário, aduzindo que todos os questionamentos referente aos lançamentos
efetuados nessas contas, objeto de intimações específicas, foram devidamente
esclarecidos, inclusive o recebimento de dezenas de vendas efetuadas,
empréstimos obtidos, descontos de títulos, enfim são centenas de documentos
juntados (arquivos não pagináveis) que esclarecem todas as dúvidas do fisco,
insistindo ao final que tais colocações não se prestam para comprovar as
presunções alegadas;
(L) Tenta a imputação desconstituir a distribuição de lucros efetuados
pela TEKSOFLEX ao seu titular, Sr. Cristiano Cajal, valor esse utilizado para
integralizar o capital social na TKS. Cristiano encerrou as atividades da
TEKSOFLEX e abriu a TKS, quando na verdade tudo está formalizado, com
registros fiscais e comerciais, sem qualquer ilegalidade, pois inexiste norma
jurídica que impeça o contribuinte de encerrar uma empresa e abrir outra. No
caso presente, a TEKSOFLEX estava com problemas no mercado, razão pela
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

qual foi encerrada suas atividades e aberta nova empresa. Entretanto, a
TEKSOFLEX não ficou devendo um centavo sequer de tributo, tendo pago todos
os seus débitos por ocasião do encerramento de suas atividades. Ainda sobre a
distribuição de lucros da TEKSOFLEX ao seu titular, Sr. Cristiano Cajal,
observe-se os documentos juntados pela própria fiscalização aos autos, onde se
constata a transferência do valor para Cristiano;
(M) Nesse mesmo diapasão, consideram-se impugnadas todas as demais
alegações efetuadas a respeito da escrituração mercantil, haja vista decorrem de
meras presunções e construções teóricas ou de fatos colocados que não se
prestam para comprovar a existência de grupo de empresas, de intervenção de
terceiros ou arbitramento de preços. Além disso, a maioria dessas ilações já
foram esclarecidas por ocasião das respostas às intimações e estão sendo
requentados pelo representante da fazenda, e caso tenham alguma importância
seriam para fins de tributos internos, e não para os aduaneiros;
(N) Por todas essas razões, roga desde logo pelo provimento integral da
presente impugnação e cancelamento da exação.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pelo impugnante ALEXSSANDRO DA SILVA (fls. 2.168-2.172),
CLAUDINEI FELIPE BARBOSA (fls. 2.152-2.156); CLEIDE CAJAL (fls. 2.147-
2.151); CRISTIANO CAJAL (fls. 2.142-2.146); ELIAS PEREIRA BARBOSA (fls.
2.157-2.162) e RENNE CAJAL (fls. 2.163-2.167), bem como pela TKS (fls. 2.131-
2.139), em defesa concomitante deles, podem ser sinteticamente descritas como
seguem:
(O) Ressaltam igualmente que a solidariedade não admite presunção,
não tendo sido outra a forma de imputação dos autos, o que a tornaria
improcedente, ponderando pela correta interpretação das disposições contidas no
inciso I, do art. 95, do Dl no 37, de 1966, pois a solidariedade não se materializa
em razão de interesse econômico no resultado ou no proveito da situação
decorrente do fato gerador, mas sim da situação jurídica das pessoas em relação à
coisa, o que afastaria a situação colocada nos autos à subsunção à referida
hipótese de incidência, pois nem mesmo a presunção da existência de grupo
econômico se presta para sustentar a alegação de responsabilidade solidária das
pessoas citadas. Na espécie, alegam:
 ALEXSSANDRO DA SILVA, é contador e proprietário do escritório
contábil que prestou serviços às empresas TEKSOFLEX, IMPORTEC e TKS.
Sob a acusação de ter assinado balanços diferentes para um mesmo período, com
diferenças nos estoques, alega que tal diferença não é de sua responsabilidade,
pois não conta estoque, mas sim da empresa, no caso, da TEKSOFLEX.
Menciona ainda a empresa TAINNER – cuja atividade encerrou em janeiro de
2014, bem como alega ter sido ideologicamente falso documento firmado por
sua esposa, que não consta entre aqueles nomeados como responsáveis
solidários. Por conseguinte, a citação desse fato e do nome da esposa é vazia e
não tem interesse nos autos, e evidentemente não serve para justificar a inclusão
do esposo, Alexssandro, como responsável solidário. Quanto à IMPORTEC,
realmente a empresa foi constituída por Alexssandro e sua esposa, porém jamais
operou, mantendo-se inativa até quando as cotas foram alienadas para Claudinei.
Tudo efetuado de forma legal e transparente, conduta que não justifica, por
óbvio, a sua indicação como responsável solidário. Quanto à TKS, traz à baila
pagamento efetuado à empresa GP Express - que também nada tem a ver com
Alexssandro - pagamento esse efetuado conforme NF de fls. 126. Ora, o
pagamento de tal despesa foi formalmente efetuado. TKS é administrada por
Cristiano Cajal e presume-se que ele não seja doido ao ponto de dar dinheiro sem
contraprestação de serviços para terceiras pessoas. TKS não é multinacional e
nem grande empresa que possa ser fraudada por empregados ou administradores.
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Portanto, se o pagamento foi efetuado e contabilizado é porque o serviço foi
prestado. Além disso, o que tal fato tem a ver com alegação de grupo
empresarial, ou alegação de ocultação dos reais participantes nas operações de
comércio exterior, bem como a alegação de uso de recursos cuja origem não teria
sido comprovada, ou ainda com a responsabilização solidária de Alex? Evidente
que nada, até porque a situação sob comento trata da saída de recursos da
empresa e não da entrada de recursos de terceiros;
 CLAUDINEI FELIPE BARBOSA, era titular da IMPORTEC, que
após o encerramento de suas atividades, participou da CEV IMPORT, onde
ocupa o cargo de sócio administrador, tudo de forma legal e transparente. A
situação de parentesco não implica em responsabilidade solidária pelos débitos
de empresa dos parentes. No mais, menciona que CEV revende películas de
polietileno, e de fato revende, e não há ilegalidade nisso;
 CLEIDE CAJAL era esposa de Cristiano Frank Cajal e, além de
administrar a pequena empresa que possuía, também ajudava o ex esposo nas
atividades tanto da TEKSOFLEX quanto da TKS. Está sendo acusada como
sendo pessoa ativa e relevante partícipe do tal de grupo empresarial que o
representante da fazenda mentalmente criou. Ora, Cleide não é sócia e nunca foi
sócia das empresas citadas. Apenas auxiliou seu esposo. Atentese, inclusive para
o fato de que seu nome quando aparece no relatório fiscal consta apenas como
pessoa de contato, a exemplo do que consta às fls. 132. De fato, Cleide auxiliava
no atendimento de telefones e anotações de pedidos, comportamento esse normal
de esposa que era na época. Tal fato, porém, evidentemente não implica de forma
alguma em responsabilidade solidariedade pelos tributos cobrados da empresa de
seu ex esposo. Ademais, não tinha interesse jurídico, ou seja, não era, e nunca
foi, titular ou sócia de nenhuma das empresas citadas;
 CRISTIANO CAJAL, alega ter sido proprietário da TEKSOFLEX,
cuja atividade foi encerrada em maio de 2016, quando em seguida participou da
sociedade TKS, onde ocupou o cargo de administrador. Aponta que a
responsabilidade de titular de Eireli ou de sócio de empresa somente pode ser
pretendida nas hipóteses previstas no art. 135 do CTN, ou seja, quando
resultarem de ato praticado com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatuto. No caso, não ocorreram atos praticados da forma prevista na
norma, E NEM HÁ TIPIFICAÇÃO DE TAL FATO. Os alegados equívocos
contábeis, por seu turno, não refletem em operações vinculadas ao comércio
exterior, objeto destes autos, podendo, quando muito, ter algum interesse para os
tributos internos, tributos esses que não são objeto das exigências sob comento e
nem integram o contexto dos autos;
 ELIAS PEREIRA BARBOSA é despachante aduaneiro e atuou nos
despachos de internação das mercadorias importadas pela TEKSOFLEX e
demais empresas
mencionadas no relatório
fiscal.
Além disso, foi
PROCURADOR na assinatura dos documentos apresentados em resposta às
intimações, a pedido de seu ex cunhado Cristiano, que na ocasião se encontrava
residindo em João Pessoa. O pedido para representa-lo decorreu também da
experiência na entrega dos documentos à Receita Federal, experiência essa
decorrente da atividade que exerce. De fato, em alguns BL’s da TEKSOFLEX e
da TKS pode ter constado o nome da InterGate, conforme mencionado pela
fiscalização, porém esse é procedimento normal e decorre da vontade de alguns
importadores que, em contato com o exportador, solicitam que o nome do
despachante seja desde logo mencionado no BL. Tal fato, porém, não ocorre
apenas com a TEKSOFLEX e com a TKS, mas também com muitos outros
clientes. Elias sempre cobrou das empresas administradas por seus parentes
honorários aos mesmos preços que cobra de outras empresas clientes. O valor
cobrado a título de honorários de TEKSOFLEX e da TKS comprova-se pelas
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

notas fiscais de serviços anexadas, e a cobrança de honorários de demais clientes
comprova-se pelas notas fiscais de outros clientes, que também estão sendo ora
juntadas, por amostragem, na quantidade de doze (12). Absurda, também, a
intenção de outorgar à Elias a responsabilidade pelo que consta às fls. 198. Elias
apenas assinou os documentos na condição de procurador, e nada mais. Qualquer
cidadão que possua conhecimento dentro da média sabe que o procurador não
fala, quem fala é o outorgante da procuração;
 RENNE CAJAL é irmão de Cristiano e foi considerado responsável
solidário pelas exações em razão de ter alugado o imóvel onde funcionou a
TEKSOFLEX e a TKS. Aduz que representantes da fazenda diligenciaram o
imóvel e constataram que lá realmente estava instalada a empresa.
É o que importa relatar. (grifos nossos)
Ato contínuo, a 8a Turma da DRJ de Recife, por maioria de votos1, decidiu pela
procedência do lançamento, porque confirmada a interposição fraudulenta presumida, vencido o
Relator Eni Sávio Nunes dos Santos. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2016
IMPORTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
TERCEIROS.
PRESUNÇÃO LEGAL. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior,
inclusive aquelas presumidas pela não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados, configuram dano ao Erário, punível com a pena
de perdimento das mercadorias importadas. Em sua impossibilidade, por já terem sido
consumidas, revendidas ou não localizadas as mercadorias, aplica-se, em substituição,
multa no valor aduaneiro dos produtos importados.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO OU IRREGULAR. ATOS COM INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SEUS INTEGRANTES.
O grupo econômico/empresarial irregular ou "de fato" decorre da unidade de direção e
de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica. Esse grupo
irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados, nos termos do art.
124, I, do CTN. Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica. Os atos de
evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa (como
multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes. (Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de
10/12/2018.

1 Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento:
· quanto às preliminares: por UNANIMIDADE de votos, rejeitá-las integralmente;
· quanto ao mérito: por MAIORIA de votos, julgar totalmente PROCEDENTE o lançamento efetuado, vencido o
julgador Eni Savio Nunes dos Santos. Com relação à responsabilidade solidária dos autuados, por MAIORIA de
votos, julgar o lançamento totalmente PROCEDENTE, vencido parcialmente o julgador Eni Savio Nunes dos
Santos, que entendeu pela exclusão do Sr. Elias Pereira Barbosa, do Sr. Alexssandro da Silva e do Sr. Renne Cajal.
Os julgadores Telmo Antonio Beltrão Figueiredo Filho e Luciana Maria Gomes Mendonça apresentaram
declarações de voto. Designado, para redigir o voto vencedor, o julgador Marcelo Rodrigues Maia.
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Na ocasião, ainda houve divergência em relação à conservação dos sujeitos Elias
Pereira Barbosa, Alexssandro da Silva e Renne Cajal como Responsáveis Solidários da sanção.
Intimados, os sujeitos passivo principal e solidários protocolizaram seus Recursos
Voluntários que serão reproduzidos e esmiuçados adiante no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

1. Requisitos de Admissibilidade do Recurso Voluntário.
Contra o Acórdão no 11-61.954, apresentaram Recurso: a. TKS (24/04/2019), b.
Cristiano Frank Cajal (24/04/2019), c. Cleide Cajal (24/04/2019), d. Claudinei Felipe Barboza
(24/04/2019), e. Alexssandro da Silva (24/04/2019), f. Renné Cajal (24/04/2019), e, g. Elias
Pereira Barboza (16/04/2019).
Devidamente intimados por uma das modalidades do Art. 23 do Decreto no
70.235/72, entre os dias 29/03/2019 e 22/04/2019, todas as peças recursais se mostram
tempestivas.
Verifica-se, também, o cumprimento dos demais requisitos necessários de
admissibilidades tratados no RICARF e na legislação vigente, portanto, deles tomo
conhecimento.

2. Resumo dos Fatos e Provas.
2.1.
Fundamentos para aplicação da penalidade.
As discussões travadas na presente demanda versam sobre a aplicação de (i) multa
equivalente ao valor aduaneiro, oriunda de conversão da pena de perdimento das mercadorias
submetidas a despacho de importação (Art. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03 c/c Art. 23,
V, do Dl no 1.455/1976), efetuada com base nas Declarações de Importação (DI) nos
16/02067718 e 16/06256817, bem como (ii) multa pelo descumprimento de obrigação de manter
em boa guarda os documentos ou de apresentá-los à fiscalização (Art. 70, II, ‘b.1’, da Lei no
10.833/2003), reproduz tela do Relatório Fiscal:

Fl. 3068
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

De acordo com a fiscalização, a empresa faz parte de um grupo econômico que
atua nas operações de comércio exterior e importações com ocultação do real adquirente. As
suposições se deram com base nos indícios abaixo apontados:
a) Que a TKS se trata de mera continuação, no tempo, do mesmo
negócio antes encampado/disperso pelas empresas TEKSOFLEX
IMP., EXP. E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, TAINNER
COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. - ME e IMPORTEC-BRASIL COMÉRCIO ATACADISTA,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – M, estas atualmente
baixadas;
b) A empresa possui mesmo endereço cadastral da antiga sede da
TEKSOFLEX (até 12/2015), cujos sócios são pai e filha (Cristiano
Frank Cajal e Laryssa Adriane Cajal);
c) Contrato de locação, semelhantes, senão iguais, apresentados pela
TEKSOFLEX e TKS; e, sendo simulado, já que pós-datado
(01/08/2015), quando Cristiano não era sócio da empresa TKS, aliás,
a empresa sequer existia (início no mundo jurídico 10/11/2015);
d) Ausência de comprovantes de pagamentos dos aluguéis;
e) Em diligência, confirmou-se que o local também sediava a empresa
de transportes RENNE CAJAL JUNIOR - ME, constando como
responsável na COPEL a pessoa física de Rene Reginaldo Cajal que,
por sua vez reside na Cidade de Araçatuba/SP, sendo o Cadastro CPF
da RFB, e está localizada em área residencial;
f) Também se apurou em diligência que o local possuía estrutura física
para estocagem e manuseio de películas reflexivas (INSULFILM),
materiais de publicidade, também ausente documentação relativas às
transações internacionais, e pessoa responsável ou funcionário da
empresa aptos a prestar esclarecimentos. A funcionária lá encontrada
prestava serviços como auxiliar de escritório para a TEKSOFLEX,
mas permanece exercendo tal função;
g) A empresa Capital Assessoria Contábil Eireli – ME dê propriedade
de Alexssandro da Silva, que presta serviços contábeis para a TKS, é
a mesma que prestou serviços nas empresas TEKSOFLEX,
TAINNER e IMPORTEC;
h) Que entre 04/2014 e 01/2016, e entre 12/2015 e 11/2016, as filias das
empresas TEKSOFLEX e TKS situadas na cidade de Cabedelo-PB,
compartilhavam do mesmo local físico que, aparentemente, tratava-se
de armazém; e que as referidas filiais, no período de suas existências,
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

foram indicadas
como importador/adquirente em 07 (sete)
declarações de importação;
i) TKS e TEKSOFLEX possuem mesma pessoa física como
responsável ostensivo;
j) Cleide Cajal utilizava e-mail da empresa TKS para negociação
internacional;
k) Que a TKS, a parir de 11/2015 passou a fornecer mercadorias de
origem estrangeira para os mesmos clientes da empresa
TEKSOFLEX (baixada);
l) Não trouxe a empresa documentos de energia elétrica ou água de sua
sede, trazendo 03 comprovantes de telefone lançadas na conta
contábil despesa 3201010006, pagas com recursos da TKS de conta
bancária aberta em seu nome, mas nas quais o cliente é a entidade
TEKSOFLEX, comprovando a confusão das entidades;
m) A empresa TKS - CNPJ no 10.583.372/0001-41 -, não é consumidor
de energia elétrica, segundo informações prestadas por ela;
n) Inconsistências de informações e documentos apresentados com as
informações lançadas na conta despesa 3201010026 – SERVIÇOS
TERCEIROS PJ. Embora a empresa afirmasse aproveitamento de
empresas terceirizadas e que não possuía contratos de prestação de
serviços para entregar a fiscalização; no Livro Razão para o dia
29/02/2016 há dois registros de pagamentos referentes a serviços de
assessoria contábil e de transportes (R. M. PEREIRA e GP
EXPRESS), e de valores expressivos;
o) Que o prestador GP EXPRESS não possuía, até aquele momento,
veículos registrados em seu nome, que sequer possuía conta corrente
bancária, e que o seu titular Gian Carlos do Prado tinha vínculo de
emprego com a entidade CAPITAL ASSESSORIA CONTÁBIL;
p) Em relação à empresa R. M. PEREIRA, nunca foi apontada nos
cadastros da RFB como contador ou procurador da TKS;
q) Em declaração, Cristiano explica a origem do valor do capital social
de R$ 495.000,00 integralizado na empresa TKS, cuja origem é o
valor obtido na distribuição de lucros acumulados na empresa
TEKSOFLEX, em outubro/2015. O contrato social da TEKSOFLEX
autoriza tal evento, apenas, com o fim do exercício social, existindo
previsão, apenas, quanto à pro labore;
r) Que os valores integralizados teriam sido utilizados em data posterior
nos contratos de câmbio 133021895 e 134142813;
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

s) A falta de comprovação da origem dos recursos pela TEKSOFLEX
deve ser estendida à TKS, já que as operações de importação
registradas pela TKS são de operações pela TEKSOFLEX;
t) Segundo informado pela TKS no processo de habilitação no
15165.722866/2015-54, até o desembarque da primeira importação
realizada, a empresa não possuía funcionários e aguardava as
mercadorias para iniciar o processo operacional. Até tal fato, a
empresa já tinha emitido mais de 50 notas fiscais de venda de
mercadorias, totalizando R$ 66.588,50 em valores declarados;
u) Há notas fiscais de vendas da TEKSOFLEX com a TKS no ano de
2015, com vendas a prazo (sem previsão de pagamento).
Ao final do subtópico “C.1. Da análise dos documentos encaminhados”, do
tópico da “C. Caracterização da(s) Infração (ões)”, concluiu (e-fl. 141):
Com base no extenso conjunto de elementos de fato dai levantado,
pormenorizado individualmente por entidade formal, e a título de resumir o que se
apurou, julga-se possível e necessário afirmar, enfim:
1. Que a disponibilidade e a transferência dos recursos foram suficientemente
demonstradas, tendo em vista que a própria sistemática atual de registro de declarações
de importação (DI), mediante débito automático de tributos, e a apresentação de
contratos de câmbio válidos, por si sós e desde que minimamente aferidas suas
efetividades, já se prestam para tanto, situações que foram verificadas nos casos
analisados; e.
2. Que a ORIGEM desses mesmos recursos NÃO FOI COMPROVADA na
sua totalidade, consideradas que foram, tanto a precariedade/imprestabilidade dos
registros contábeis apresentados pelas próprias entidades, quanto a inexistência de fato
de relevantes “compradores” de mercadorias apurada no curso da ação fiscal. É de se
reforçar mais uma vez que, apesar de ser legalmente ônus dos participantes a
comprovação da regularidade das operações analisadas no que se refere aos fluxos
financeiros envolvidos, o que se verificou e explicitou ao longo desse e de tópicos
anteriores foi a ausência de interesse em se efetivamente - apesar do aparente volume e
extensão de informações apresentadas - colaborar e esclarecer as exigências fiscais
formalizadas e cientificadas, optando-se pela retórica pura e simples para tentar
distorcer/relativizar/menosprezar o entendimento da fiscalização ou ainda pela, também
tentada, transferência/esquiva indevida e incabível de obrigações próprias. (grifos
nossos)
Pelas razões expostas, a empresa TKS foi responsabilizada e autuada pela
não comprovação da origem regular e lícita dos recursos empregados nas importações,
configurando ocultação presumida, definida pela legislação como Interposição Fraudulenta.
Igualmente, houve descumprimento da obrigação de apresentar os
documentos exigidos pela Autoridade Fiscal, de emprego obrigatório nas operações de
comércio exterior.
De outro lado, os fundamentos e responsáveis solidários apontados pela
Autoridade Fiscal são:
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

- Pessoa física CRISTIANO FRANK CAJAL (CPF 181.742.758-00)164: multicitado
ao longo do presente Relatório, constou/consta como responsável/sócio administrador
de diversas pessoas jurídicas apresentadas como importadoras - além das já baixadas
TEKSOFLEX IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI –
ME (CNPJ 10.364.208) e TAINNER COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. - ME (CNPJ 10.759.532), da ainda formalmente ativa TKS
IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME (CNPJ
10.583.372); por tudo o que exposto, além do evidente interesse comum, afigura-se
como claro integrante, ator ostensivo e beneficiário das ações do grupo empresarial de
fato - e oculto - a conduzir as ações das entidades jurídicas formais apresentadas como
importadoras/adquirentes, dessa forma tendo também concorrido ativamente para, ao
fim, possibilitar a ocultação de pessoas nas operações analisadas;
- Pessoa física CLEIDE CAJAL (CPF 017.746.739-83): igualmente multicitada no
presente Relatório, além de ter constado formalmente como responsável apenas pela
entidade, recentemente baixada, CLEIDE CAJAL - ME (CNPJ 07.194.839), foi também
inequivocamente identificada, tanto em documentos trazidos em nome de entidades
formalmente importadoras/adquirentes como em documentos/informações de outras
fontes, como ativo e relevante partícipe do mesmo grupo empresarial de fato e oculto
(veja-se, nesse sentido, em especial as Telas B.17 a B.20, C.12, C.29 e C.58 anteriores);
caracterizados claramente, assim, seu interesse comum e sua concorrência nos atos
relacionados às operações de importação analisadas, registradas em nome de entidades
formais das quais ela, entretanto, não constava vinculada sob qualquer denominação;
- Pessoa física CLAUDINEI FELIPE BARBOZA (CPF 779.074.779-72)165:
conforme os fatos expostos no presente Relatório, tal indivíduo, além do vínculo
familiar com as pessoas acima e apesar de sua peculiar condição de autorizatário
autônomo do serviço de TÁXI do município de Curitiba desde 05/2008, é/foi: entre
04/2011 e 05/2016 formalmente responsável único da importadora/adquirente já
baixada IMPORTEC-BRASIL COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÂO E
EXPORTAÇÃO EIRELI – ME (CNPJ 13.366.367) e desde 03/2016 Sócio
Administrador da entidade CEV IMPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA
VEÍCULOS LTDA. - ME (CNPJ 24.467.020), que não por acaso e apesar de não ser
habilitada a operar no comércio exterior - diversamente do que o nome empresarial
sugere - também “revende” no mercado interno películas de controle solar e ferramentas
para sua aplicação importados; além disso, como também já exposto, foi claramente
identificado por terceiros como representante das entidades formalmente importadoras -
não só da IMPORTEC-BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial de fato (vide
Telas C.60 e C.69); nesse contexto, também afigurase inegável e evidente seu papel de
integrante ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que efetivamente conduz os entes
jurídicos formalmente importadores/adquirentes, assim como sua concorrência, de
forma consciente, para a prática das infrações identificadas;
- Pessoa física ELIAS PEREIRA BARBOSA (CPF 016.593.119-18): além do vínculo
familiar com as pessoas físicas responsabilizadas acima, os elementos obtidos no curso
da ação fiscal demonstraram claramente que tal indivíduo, despachante aduaneiro
investido em tal função desde 06/09/2000166 e ainda nela atuante nos dias de hoje, agiu
nas operações de comércio exterior analisadas de forma ativa e relevante,
desempenhando papel que ia muito além da de mero representante legal que se esforçou
em aparentar; conforme já exposto ao longo do texto, mesmo sua participação no curso
da ação fiscal foi muito além do que se poderia ser chamado de normal e comum em
tais situações; além de outros diversos fatos detalhados, a indicação de seu nome e/ou
de sua empresa no campo Consignee (DESTINATÁRIO) das cópias
digitais/digitalizadas apresentadas a título de comprovar as negociações comerciais
internacionais constitui-se em prova patente e inequívoca de tal atuação ativa e,
consequentemente, seu interesse comum e concorrência nos fatos apurados (veja-se,
nesse sentido, em especial o texto da Tela C.15 e sua nota de rodapé 60, além do
conteúdo do conjunto de documentos/informações referenciado como Documento
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Comprobatório no 17); na mesma linha e sintomático de tal situação, merece destaque
ainda texto constante do último expediente encaminhado em nome da entidade TKS
IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, em
30/11/2016 (Documento Comprobatório no 16 – Parte 3), e que, embora encabeçado
com os dizeres “OUTROS ESCLARECIMENTOS (POR PROCURAÇÃO – DE
ORDEM)”, fazendo crer que se tratavam de dados de outrem, seu conteúdo e a forma
empregados claramente traduzem impressões de grupo ao qual o suposto representante
também se inclui, não deixando dúvida ainda que a lavra da mensagem não é do suposto
representado (vide destaque abaixo);
- Pessoa física RENNE CAJAL (CPF 116.358.388-00): identificado e citado em
diversos trechos do Relatório Fiscal, tal indivíduo é o proprietário do imóvel situado à
R. LELLO MARCHINE, 240, CURITIBA-PR, local que foi indicado como sede
principal das entidades formais TEKSOFLEX IMPORTADORA, EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORA EIRELI – ME e TKS IMPORTADORA, EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA. - ME167; ainda que diligência àquele local tenha constatado
a existência efetiva, quando muito, de estrutura para o tratamento logístico -
armazenagem/manuseio/expedição - das mercadorias importadas em nome das matrizes
das referidas entidades formais do grupo empresarial oculto, a atuação ativa de tal
pessoa físca para dar ares de regularidade e tentar encobrir a inexistência de fato dessas
mesmas entidades o reveste de forma inevitável, no escopo da presente autuação, na
condição de responsável pelas infrações apuradas, dada sua concorrência (colaboração)
efetiva e consciente para sua prática (vide, em especial169, as Telas C.22 a C.24 e C.41
e seus textos respectivos);
- Pessoa física ALEXSSANDRO DA SILVA (CPF 033.499.029-79): o técnico
contábil,
dirigente/responsável
único
da
entidade
CAPITAL
ASSESSORIA
CONTÁBIL EIRELI – ME (CNPJ 06.275.225), conforme o que foi exposto ao longo
do Relatório Fiscal também claramente teve atuação muito além da de simples prestador
de serviços, no caso contábeis, para as entidades formalmente importadoras/adquirentes;
veja-se que, em relação (1) à TEKSOFLEX IMPORTADORA, produziu/assinou
registros contábeis díspares para um mesmo período, de modo a favorecer, de forma
indevida, e atender unicamente à conveniência de momento da referida entidade (vide
Telas C.70 e C.71), (2) à TAINNER COMÉRCIO, sua esposa CLAUDINÉIA
APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA (CPF 032.731.519-94), além de ter constado
formalmente como sócia, chegou a firmar documento ideologicamente falso, em tese,
para fins de possibilitar a obtenção da habilitação da entidade para operar no comércio
exterior (veja-se Telas B.7 e B.8), (3) à IMPORTEC-BRASIL, junto com sua esposa foi
o criador da entidade e seu Sócio Administrador, repassando-a formalmente à
CLAUDINEI FELIPE BARBOZA (CPF 779.074.779-72) (Tela B.6), já qualificado,
apenas poucos dias antes dessa entidade requerer sua própria habilitação para atuar no
comércio exterior e, finalmente (4) à TKS IMPORTADORA, foi apresentado, em nome
da referida entidade e para mais uma vez simular ares de regularidade à aspecto de
interesse da Fiscalização, comprovante falso, em tese, de pagamento de suposta
prestação de serviço que teria sido prestado por empresa de funcionário da empresa
CAPITAL ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI – ME (vejam-se Telas C.48 e C.49) a
qual, relembre-se, tem como único responsável ALEXSSANDRO DA SILVA, restando
assim mais que evidente a real fonte e origem de tal suposto comprovante; nesse
contexto igualmente não se vê como minimamente razoável excluir tal pessoa física do
rol daquelas componentes do grupo empresarial opaco que efetivamente
comanda/comandou as ações das entidades formalmente importadoras, restando
também necessária e inafastável sua responsabilização, seja pela clara
participação/interesse comum nos fatos, seja pela concorrência ativa, constante e
consciente para a prática das infrações detectadas;
Sintetizada a narrativa da Autoridade Fiscal, avanço com a indicação das provas
reunidas nos presentes autos.
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

2.2.
Provas dos autos.
Firmado o lançamento na interposição fraudulenta presumida e na falta dos
documentos originais, a Autoridade Fiscal juntou como provas os seguintes elementos:
- Extratos bancários Bancos Itaú e Brasil;
- Extratos bancários com valores recebidos e títulos descontados;
- Petições com respostas aos MPF;
- Procurações e documentos dos Procuradores;
- Contrato de locação de imóvel e comprovante de pagamento de aluguel;
- Comprovantes do imóvel (luz e telefone);
- Apólice de transporte internacional e declarações;
- Planilhas com relações de notas fiscais de entradas e saídas;
- Comprovantes de integralização de capital;
- Extratos de conhecimento de embarque;
- Contratos de câmbio;
- Contratos Sociais adquirentes;
- Notas fiscais de transportes/fretes;
- DANFE ́s;
- Despacho decisório de habilitação no Siscomex;
- DI ́s 1602067718 e 1606256817, e documentos relacionados;
- Documentos pessoais dos sócios da TKS;
- Email ́s de comercialização;
- Faturas comerciais;
- Invoices;
- Livros de Registros de Entradas e Saídas;
- Livros Diários e Razão;
- Termo de registro de acesso a arquivos magnéticos.
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Outros documentos que dizem respeito às empresas TEKSOFLEX e IMPORTEX
também foram anexados.

2.3.
Razões da DRJ para Manutenção da Autuação.
Ao julgar os expedientes recursais, careceu de harmonia a conclusão do
julgamento quanto ao mérito, eis que divergentes os posicionamentos do Relator e demais
integrantes do Colegiado, vejamos:
Acórdão
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento:
 quanto às preliminares: por UNANIMIDADE de votos, rejeitá-las integralmente;
 quanto ao mérito: por MAIORIA de votos, julgar totalmente PROCEDENTE o
lançamento efetuado, vencido o julgador Eni Savio Nunes dos Santos.
Com relação à responsabilidade solidária dos autuados, por MAIORIA de votos,
julgar o lançamento totalmente PROCEDENTE, vencido parcialmente o julgador
Eni Savio Nunes dos Santos, que entendeu pela exclusão do Sr. Elias Pereira
Barbosa, do Sr. Alexssandro da Silva e do Sr. Renne Cajal.
Os julgadores Telmo Antonio Beltrão Figueiredo Filho e Luciana Maria Gomes
Mendonça apresentaram declarações de voto. Designado, para redigir o voto vencedor,
o julgador Marcelo Rodrigues Maia. (grifos nossos)
Em resumo, enquanto o Relator decidiu pelo cancelamento integralmente do
lançamento, porquanto ausentes provas contundentes da efetiva interposição fraudulenta, os
demais membros do Colegiado, com amparo na presunção, decidiram pela procedência.
Uma vez vencido, e preservado o auto de infração, o Relator afastou a
responsabilidade solidária em relação aos sujeitos Elias Pereira Barbosa, Alexssandro da Silva e
Renne Cajal, dada a falta de irregularidades e provas da atuação dolosa.
Colaciono excerto do voto vencedor:
(i)
Documentação incompleta (multa Art. 70, II, ‘b.1’, da Lei no
10.833/2003):
Do simples cotejo ao Auto de Infração (vide fls. 63 e 155 do Relatório Fiscal)
observa-se que dentre os documentos que não foram entregues/exibidos à Fiscalização
Aduaneira estão os originais dos documentos que instruem às Declarações de
Importação, tais como a fatura comercial (invoice), o conhecimento de carga (bill of
lading), o romaneio de carga (packing list), etc....
Esta obrigação legal está estatuída no art. 70 da Lei no 10.833/2003, que
determina:
[omissis]
O Regulamento Aduaneiro de 2009 (Decreto no 6.759/2009) detalha em seu art.
553, in verbis:
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

"Art. 553. A declaração de importação será obrigatoriamente instruída com
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 46, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador; e (Redação dada
pelo Decreto no 8.010, de 2013);
Saliente-se que é dever do contribuinte manter em sua guarda os documentos
originais e apresentá-los ao Fisco, vez que estes são imprescindíveis para uma análise
pormenorizada quando existe razões para se duvidar da sua autenticidade/veracidade.
Uma vez que os próprios impugnantes confessam que apenas foram apresentadas
as cópias dos documentos solicitados, resta evidente que não se adimpliu com a
obrigação legal neste quesito.
(ii)
Do Grupo Econômico (Art. 23, V, do Dl no 1.455/1976):
Ao nosso ver, a existência de grupo empresarial ou econômico "de fato" está
devidamente retratada e comprovada no Auto de Infração sub examine. Relacionamos
abaixo alguns dos fatos e elementos comprobatórios dessa organização empresarial
fática apontados pela Fiscalização e que reputamos como relevantes, dentre vários
outros, neste contexto:
a) todas as empresas citadas atuam no mesmo segmento econômico de
importação de películas de proteção solar;
b) existe coincidência entre os sócios e demais participantes das atividades
econômicas/profissionais das aludidas empresas, inclusive relação de parentesco
entre alguns:
(...)
c) as empresas TEKSOFLEX, TKS e IMPORTEC-BRASIL funcionaram por um
período de tempo em endereços de natureza residencial (vide fls.31/34);
d) observam-se coincidências na omissão de apresentação de documentos à
Fiscalização por parte das aludidas empresas, inclusive até de justificativas para
tanto por parte da TEKSOFLEX e da IMPORTEC-BRASIL (vide fls.59/60 e
76/77);
e) a TKS apresentou documentos (cópia de contas telefônicas), em resposta a
uma intimação, referentes à TEKSOFLEX (vide fls.97/98);
f) a TKS adquiriu mercadorias da TEKSOFLEX, que a antecedeu (vide
fls.138/139);
g) anotação manuscrita mencionando TEKSOFLEX nos comprovantes bancários
apresentados por MARGARETH REJANE MOURA E SILVA - ME à
Fiscalização e referentes a pagamentos/depósitos à IMPORTEC-BRASIL
(fls.112/113).
Um dos vértices nucleares da controvérsia neste Auto de Infração, ao nosso ver,
reside em verificar se a TKS possuía capacidade operacional e financeira para realizar
as operações de importação analisadas e, mais importante, se fez estas em nome próprio
ou em favor/por conta de terceiros, para fins de configuração da hipótese tipificada no
art. 23, V, §§2o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
(...)
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Esta omissão na exibição de documentos/informações se verificou igualmente
para com a TEKSOFLEX e com a IMPORTEC-BRASIL, sendo que esta
posteriormente apresentou 12 e-mails para reproduzir os contatos mantidos com
fornecedores do exterior, todavia, segundo o AFRFB autuante, no formato em que
foram entregues, não se pode atestar a origem e a autoria dos mesmos (fl.67).
Nesta esteira, observamos que o Relatório Fiscal demonstra que a autuada
indicou que ocupava um imóvel locado do Sr. Renne Cajal, irmão do titular da TKS, o
Sr. Cristiano Frank Cajal, contrato este que, apresentado apenas em cópia digital (não
foi exibido o original), segundo a Fiscalização Aduaneira apresenta fortes indícios de
simulação, inclusive sua data de assinatura se dera em 01/08/2015, sendo que a própria
empresa TKS só surgiu formalmente em 10/11/2015 (vide fl.23), em substituição a
antiga OVER INFORMÁTICA LTDA e com o ingresso do Sr. Cristiano Franka Cajal
em seu quadro societário, bem como a inexistência de apresentação de documentos com
a comprovação de pagamento dos aluguéis (fl.93/94).
Foi realizada diligência junto à empresa TKS e, embora constatado a existência
de espaço físico suficiente para a acomodação das mercadorias, não foram vislumbrados
ali nenhum documento/elemento relativo às operações de comércio exterior, nem se
observou, durante o período em que a Fiscalização Aduaneira permaneceu no local, mo
que cinge às operações de comércio interno dos produtos, movimentação de pessoas,
contato pessoal ou eletrônico com clientes, nem foram visualizados materiais
publicitários, nem indicativos ostensivos da presença da empresa no local (placa,
banner, luminoso, etc), além de estar situado o imóvel em área residencial (fl.95).
Quanto à mão de obra própria ou terceirizada utilizada, a Fiscalização detectou a
existência de apenas uma funcionária da empresa, que não mantinha vínculo formal na
ocasião para com a TKS (anteriormente havia sido funcionária da TEKSOFLEX), na
função de auxiliar de escritório (fl.95).
Pontua ainda o Auditor Fiscal da Receita federal do Brasil autuante que nenhum
comprovante de consumo de água ou energia elétrica em nome da empresa foi
apresentado (fl.96), e que as três faturas de serviços de comunicação, pagas pela TKS,
estavam em nome da TEKSOFLEX.(fls.96/98).
Conclui-se na ação fiscal realizada que a TKS nada mais era do que a sucessora
"de fato" da TEKSOFLEX, tendo inclusive herdado os seus clientes (fls.95/96).
Dedicamos especial atenção à movimentação financeira e seus desdobramentos,
tais como as vendas no mercado interno, para fins de configuração da infração
capitulada no art. 23, V, §§2o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Do trabalho realizado
na ação fiscal em comento, notadamente na análise das notas fiscais de venda dos
produtos importados pela TEKSOFLEX, pela IMPORTEC-BRASIL, pela TKS e pela
TAINNER, e revendidos no mercado interno, foram identificados os seus 12 maiores
clientes (fl.102).
Para a TKS (que teve seis dentre os doze clientes levantados para o grupo de
empresas), tais clientes representaram cerca de 29,89% do montante global das notas
fiscais de venda emitidas (fl.103). Circularizados estes adquirentes, foram então
instados a apresentar documentos e informações que comprovassem a realização das
operações de compra e venda registradas e esclarecessem em que condições estas
ocorreram (fl.104). Nesta toada, aponta o AFRFB responsável pela autuação algumas
inconsistências e omissões observadas nas respostas ofertadas, dentre as quais
destacamos:
a) a omissão de resposta por parte da empresa OÁSIS FILM LTDA -ME
(fl.109);
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

b) a situação de irregularidade da empresa D H DE LIMA - ME, que não
obstante ter negociado cerca de R$ 420.000,00 em mercadorias sequer possuia
conta bancária e não foi localizada no endereço que declarou ao Fisco (fl.109);
c) a empresa CÉSAR MARTINEZ ROSSIN - ME, que teria negociado
aproximadamente R$ 425.000,00 em produtos, também não foi localizada no
endereço informado, tendo inclusive o seu cadastro sido baixado de ofício por
inexistência de fato (fl.110);
d) o Sr. ARTHUR EMÍLIO DE CAMARGOS FERREIRA, na condição de
pessoa física, adquiriu cerca de R$ 300.000,00 em mercadorias, mas não
apresentou qualquer resposta à Fiscalização (fl.113);
No aspecto de análise das operações financeiras e recursos utilizados, a
Fiscalização declina que existia confusão patrimonial e financeira entre a TKS
(sucessora) e a TEKSOFLEX (sucedida). Às fls.97/98 consta contas de empresa de
telefonia, em nome da TEKSOFLEX, e que foram pagas pela TKS. Às fls.99/101
constam indícios de irregularidades de lançamentos contábeis relativos à contratos de
prestação de serviços por terceiros em favor da TKS. Às fls.133/137 a Fiscalização
Aduaneira expõe que a primeira e a segunda parcela de integralização do capital social
da TKS se deu por meio de transferência de numerário oriundo da TEKSOFLEX. À
fl.139 estão reproduzidas notas fiscais de venda de mercadorias da TEKSOFLEX para a
TKS.
(...)
As irregularidades verificadas na contabilidade da TEKSOFLEX estão relatadas
às fls.116/127.
A hipótese aqui tratada diz respeito à interposição fraudulenta presumida, nos
termos do retrocidado § 2o do inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976. Neste
diapasão, o conjunto probatório ínsito nestes autos mostra-se rico e coeso nesse sentido,
apontando de forma nítida a fragilidade/incongruência dos registros contábeis e a sua
consequente inadequação para retratar a realidade das operações financeiras correlatas,
corroborado pelos demais elementos comprobatórios colhidos na ação fiscal, tais como
as evidencias que apontam pela existência de grupo econômico/empresarial irregular ou
de fato e todas as demais irregularidades, já dantes delineadas, que seguem nesta mesma
esteira, inclusive a sucessão "de fato" da TEKSOFLEX pela TKS, razão pela qual
entendemos que está devidamente configurada, neste caso vertente, a interposição
fraudulenta nas operações de comércio exterior objeto da autuação.
Finalmente, passamos a nos debruçar sobre a responsabilidade solidária das
pessoas físicas incluídas a tal título no polo passivo da autuação, o que os
impugnantes hostilizam e afirmam ser indevido.
(...)
Muito recentemente, em 10/12/2018, foi emitido o Parecer Normativo
COSIT/RFB de no 4/2018, que trata da responsabilidade solidária, ventilando as
situações que contemplam grupo econômico/empresarail "de fato" e atos "irregulares"
ou com afronta à legislação, e cuja ementa, pela didática apresentada e adequação ao
caso em debate, abaixo transcrevemos:
"Normas
Gerais
de
Direito
Tributário.
Responsabilidade
Tributária.
Solidariedade. Art. 124, I, CTN. Interesse Comum. Ato Vinculado Ao Fato
Jurídico Tributário. Ato Ilícito. Grupo Econômico Irregular. Evasão e Simulação
Fiscal. Atos que Configuram Crimes. Planejamento Tributário Abusivo. Não
Oposição ao Fisco de Personalidade Jurídica Apenas Formal. Possibilidade. A
responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica. Os atos de evasão e
simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa (como multas),
mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária, notadamente
quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na
operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva. Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I,
do CTN; arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de
dezembro de 1977; art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código
Civil. e-processo 10030.000884/0518-42" (grifamos)
(...)
Na ação fiscal realizada foram verificadas e minuciosamente descritas várias
irregularidades, todas em afronta à legislação, inclusive a existência de grupo
econômico ou empresarial "de fato", liderado pelo Sr. Cristiano Frank Cajal, motivo
pelo qual temos que a responsabilidade solidária do autuado é patente ao nosso ver.
(...)
Consoante se depreende dos elementos probatórios consubstanciados nestes
autos, a Sra. Cleide Cajal exercia uma participação "pro ativa" no grupo empresarial
"fático", razão pela qual sua responsabilidade solidária também nos parece muito clara
neste caso vertente.
(...)
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Conforme se depreende da leitura ao Relatório Fiscal em testilha, onde está dito
à fl.168 que "além disso, como também já exposto, foi claramente identificado por
terceiros como representante das entidades formalmente importadoras - não só da
IMPORTEC-BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial de fato (vide Telas C.60 e
C.69); nesse contexto, também afigura-se inegável e evidente seu papel de integrante
ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que efetivamente conduz os entes jurídicos
formalmente importadores/adquirentes, assim como sua concorrência, de forma
consciente, para a prática das infrações identificadas;", observa-se que a vinculação à
empresa autuada e ao grupo empresarial "de fato" mostram-se essenciais na
configuração da responsabilização solidária do Sr. Claudinei. Com efeito, como já
dissemos, o Sr. Claudinei foi apontado pela empresa CAR SOLUTION - COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA-ME, adquirente das mercadorias importadas, como contato das
empresas TEKSOFLEX e IMPORTEC-BRASIL, e pela empresa BRANELLO AUTO
CENTER LTDA-ME, que adquiriu produtos da TEKSOFLEX, da IMPORTEC-
BRASIL e da TAINNER, como seu contato comercial (vendas), indicando inclusive na
resposta o telefone da empresa TEKSOFLEX. Esse ponto em especial, qual seja, o de
que era contato comercial (vendas) da autuada TEKSOFLEX, não foi objeto de
impugnação específica. Entendemos que a responsabilidade solidária do Sr. Claudinei
foi corretamente e solidamente estabelecida pelo AFRFB autuante.
(...)
O Sr. Elias Pereira Barbosa, segundo relatado pelo AFRFB autuante, além do
parentesco com a Sra. Cleide e o Sr. Claudinei, não atuava como mero prestador de
serviços aduaneiros, mas sim detinha uma participação ativa nas atividades negociais do
grupo empresarial. Existe, por exemplo, na fatura comercial reproduzida na fl.72 do
Relatório Fiscal, referente à IMPORTEC-BRASIL, menção ao e-mail da empresa do Sr.
Elias no campo consignee (destinatário), bem como na fl.169 trecho de resposta da
empresa TKS onde o Sr. Elias, na condição de procurador, presta esclarecimentos que
aparentemente extrapolam as atividades aduaneiras tipicas, adentrando na seara
administrativa da empresa.
(...)
Não reputamos tais argumentos de defesa como satisfatórios, porquanto os
indícios comprobatórios elencados pela Fiscalização são robustos e apontam em sentido
contrário, destacando-se o teor dos esclarecimentos prestados como mandatário (por
procuração) da TKS, cujo conteúdo, ao que nos parece, aponta para o Sr. Elias como
integrante da empresa, e não um mero prestador de serviços aduaneiros, face ao que
temos como acertada a sua inclusão no polo passivo desta autuação a título de
responsável solidário.
(...)
Neste caso, segundo demonstrou o AFRFB autuante, o Sr. Alexssandro era o
responsável pela área contábil das empresas TEKSOLEX, TAINNER e
IMPORTECBRASIL, além de ter sido sócio desta última, e, segundo descrito pela
Autoridade Fiscal, produziu registros contábeis inconsistentes e dispares em favor da
TEKSOFLEX. Tais apontamentos contábeis não se limitaram a balanços de estoque,
como discorreu o impugnante, mas abrange a contabilidade como um todo, segundo
detalhou o AFRFB autuante, englobando lançamentos de saldo credor de caixa em
quase todos os meses analisados; pagamentos contabilizados sem numerário para tanto
disponível; lançamentos contábeis concernentes a contratos de câmbio com
contrapartidas/históricos inconsistentes; débito bancário relativo a contrato de câmbio
sem registro contábil, etc. Irregularidades nos registros contábeis da IMPORTEC-
BRASIL foram igualmente verificadas. Em relação à TKS, explana a Fiscalização
Aduaneira que "foi apresentado, em nome da referida entidade e para mais uma vez
simularares de regularidade à aspecto de interesse da Fiscalização, comprovante falso,
em tese, de pagamento de suposta prestação de serviço que teria sido prestado por
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

empresa de funcionário da empresa CAPITAL ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI –
ME (vejam-se Telas C.48 e C.49) a qual, relembre-se, tem como único responsável
ALEXSSANDRO DA SILVA, restando assim mais que evidente a real fonte e origem
de tal suposto comprovante;"(fl.170). Destarte, corroboramos com a responsabilidade
solidária a ele imputada neste AI.
Por fim, quanto ao Sr Renne Cajal, sua defesa sustenta que o mesmo ganha a
vida dirigindo caminhão e que está sendo responsabilizado solidariamente tão somente
por ter alugado o imóvel onde funcionou a TEKSOFLEX e a TKS.
Deste modo, observa-se que não foi impugnada a condição a ele atribuída pela
Fiscalização de estar contribuindo para dar ares de regularidade às "entidades formais
do grupo empresarial oculto" (fl.199), bem como as imputações de ter apresentado à
Fiscalização documento ideologicamente falso (fl.80) e de ter simulado contrato de
locação de imóvel com a TKS (fls.93/94), razões pelas quais entendemos cabível a sua
responsabilização solidária. (grifos nossos)
Reproduzidos os principais pontos da Decisão Recorrida, prossigo.

3. Preliminar de Nulidade.
Em sede preliminar, à Recorrente reitera a necessidade de nulidade da autuação
por cerceamento do seu direito à defesa. Isso porque não teria tido acesso a todos os documentos
que instruíram a autuação.
Sem delongas, neste ponto entendo que não assiste razão à Recorrente porque
todos os documentos que deram suporte a autuação foram entregues por ela, portanto não há que
se falar em preterição ao direito de defesa.
Logo, rejeito a preliminar posta.

4. Multa Pela Não Entrega dos Originais.
Conforme vastamente narrado, contra a Recorrente foi aplicada a penalidade
disposta no inciso II, ‘b.1’, do Art. 70 da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido
na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará: (Vide)
[omissis]
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
O dispositivo impõe penalidade ao contribuinte se descumpridas as seguintes
exigências:
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

(i)
A guarda dos documentos decorrentes de operações comerciais, durante o
prazo de decadência; e,
(ii)
A entrega deles quando exigidos pela Autoridade Fiscal.
Corroborando, transcrevo os Artigos 18-A e 19 da IN SRF no 680/2006:
Art. 18-A. Os originais dos documentos referidos no art. 18 deverão ser mantidos em
poder do importador pelo prazo previsto na legislação.
Art. 19. Os documentos instrutivos do despacho serão disponibilizados à RFB na forma
de arquivos digitais ou digitalizados, por meio da funcionalidade “Anexação de
Documentos Digitalizados” do Portal Único de Comércio Exterior, e autenticados via
certificado digital, observada a legislação específica. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1759, de 13 de novembro de 2017)
Em diversos trechos da autuação, observo que as empresas TEKSOFLEX e
IMPORTEC, mesmo intimadas, não apresentaram todos os documentos exigidos, incluindo
originais, a exemplos do Contrato de Locação e comprovantes de pagamentos (e-fl. 79),
documentos que instruíram as DI (e-fl. 79) e DANFE ́s (e-fl. 915).
Relativamente à empresa Recorrente, não vislumbro o mesmo.
Diz o Relatório Fiscal (e-fl. 58):
c) TKS IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME:
c.1) (Documento Comprobatório no 15) a título de atendimento ao TERMO DE INÍCIO
DE FISCALIZAÇÃO, de 13/06/2016 (Parte 1): seguindo o mesmo roteiro, após pedido
de prorrogação de prazo (Prot. 2016-0074, de 06/07/2016 53) (Parte 2), em 28/07/2016
(Prot. 2016-0109) (Parte 3) foram apresentados documentos/informações que, após
análise preliminar, verificaram-se inconsistentes/incompletos, sendo então formalizado
o TERMO DE CONSTATAÇÃO / TERMO DE INTIMAÇÃO no 097/2016, de
05/10/201654; e
c.2) (Documento Comprobatório no 16) a título de atendimento ao TERMO DE
CONSTATAÇÃO / TERMO DE INTIMAÇÃO no 097/2016, de 05/10/2016 (Parte 1):
em 03/11/2016 (Prot. 2016-0175) (Parte 2) e, finalmente, em 30/11/2016 (Prot. 2016-
0199) (Parte 3), foram apresentados documentos/informações complementares; (grifos
nossos)
Ao atender as intimações a empresa traz diversos documentos (já indicados no
tópico 2.2 Das Provas), sendo exigidos, os originais dos seguintes documentos que não foram
apresentados até a emissão do Termo de Intimação SEAPE 97/2016 de 05/10/2016:

Fl. 3082
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Comprovando trago trecho do Voto Condutor (e-fl. 2.335):
Do simples cotejo ao Auto de Infração (vide fls. 63 e 155 do Relatório Fiscal) observa-
se que dentre os documentos que não foram entregues/exibidos à Fiscalização
Aduaneira estão os originais dos documentos que instruem às Declarações de
Importação, tais como a fatura comercial (invoice), o conhecimento de carga (bill of
lading), o romaneio de carga (packing list), etc....
Contudo, informa à Recorrente em petição de e-fl. 1.700 e seguintes, de
30/11/2016, a entrega das vias originais – em meio físico -, referentes às DI ́s que se
encontravam pendentes, também apresenta em meio físico às faturas comerciais. Oportunamente
trouxe esclarecimentos complementares.
Posteriormente, através de Elias Pereira Barbosa via Termo de Intimação 3/2017,
a fiscalização solicitou os seguintes esclarecimentos (e-fl. 1.746):
2.1. Para efeito de cumprimento da exigência contida no item 2. 2 do presente TERMO
(TERMO
DE
INTIMAÇÃO),
deverá(ão)
ser
apresentado(s)
o(s)
documento(s)/informação(ões) abaixo especificado(s):
(...)
2.1.2. Considerando o conteúdo dos registros impressos encaminhados e identificados
como TROCAS DE E-MAIL'S – que relacionam-se apenas a operações cursadas em
nome da entidade TKS IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA - ME (CNPJ 10.583.372/0001-41 e 10.583.372/0002-22) –, esclarecer a razão
para os pedidos feitos por MICHELI LIVI COELHO, em 18/10/2016 e em 26/02/2016,
para que se encaminhasse contrato de câmbio;
2.1.3. Ainda considerando os mesmos registros impressos, identificar a pessoa física
correspondente aos seguintes remetentes de e-mail lá constantes:
luan@tksimport.com.br (mensagens de 29/04/2016, 19/10/2016 e 21/10/2016) e
tksjpessoa@outlook.com (mensagens de 02/2016); a identificação deverá também
esclarecer a participação/vinculação com a pessoa jurídica e/ou assunto tratado; e
2.1.4. Considerando o conteúdo das cópias de documentos encaminhados e relacionados
às operações de importação registradas em nome das pessoas jurídicas TEKSOFLEX
IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME (CNPJ
10.364.208/0001-43 e CNPJ 10.364.208/0003-05), IMPORTEC-BRASIL COMÉRCIO
ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – ME (CNPJ
13.366.367/0001-75)
e
TKS
IMPORTADORA,
EXPORTADORA
E
DISTRIBUIDORA LTDA - ME (CNPJ 10.583.372/0001-41 e 10.583.372/0002-22),
esclarecer o motivo da existência, em boa parte dos documentos comerciais (Invoices)
respectivos, de referências à empresa INTERGATE e/ou à pessoa física ELIAS
BARBOSA.
Veja que a fiscalização não reiterou o pedido de entrega de documentos novos ou
pendentes pela empresa TKS, ao contrário das empresas TEKSOFLEX e IMPORTEC.
Portanto, a princípio, teria a empresa Recorrente atendido às requisições da
fiscalização. Tanto é verdade que ao final do Relatório Fiscal, a e-fl. 155 citada no Acórdão
Recorrido, a dúvida pela fiscalização se deu para as Telas C. 18 e C. 19 que tratam,
respectivamente, das importações pelas empresas TEKSOFLEX e IMPORTEC.

2 2. INTIMAR o Contribuinte a cumprir a(s) exigência(s) apresentada(s) no ANEXO 1 ao presente Termo, no prazo
de 30 (trinta) dias,
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Tem-se, ainda, a não entrega pelas empresas de documentos idôneos capazes de
certificar as informações prestadas por elas, que se adotou o arbitramento dos valores aduaneiros.
Vejamos trecho:
C.3 Do Valor Aduaneiro
Conforme detalhado anteriormente, não foram apresentados, pelas empresas
apresentadas como importadoras/adquirentes, elementos mínimos a confirmar sequer
sua existência de fato, quanto mais sua real e efetiva participação nas operações de
importação analisadas. Ainda antes de se firmar convicção definitiva a respeito da
atuação fraudulenta/simulada, chegou-se a formalizar a existência do que, naquele
momento, foi denominado como DÚVIDA a respeito dos valores declarados (vide
detalhe às Telas C.18 e C.19 anteriores).
Todavia, em decorrência de todo o quadro de irregularidades demonstrado e do
fato de que, como também já detalhado, NÃO FORAM APRESENTADOS OS
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DE INSTRUÇÃO DAS DECLARAÇÕES
ADUANEIRAS analisadas, tem-se situação de impossibilidade de adoção do conteúdo
dos arquivos digitais/digitalizados aos quais se quis atribuir o papel de comprovantes
das transações comerciais internacionais (Faturas Comerciais) como meio hábil e
idôneo a embasar o que lá se quis constituir, em especial o valor das mercadorias.
Tal conclusão leva à outra, necessária e consequente: o valor aduaneiro, assim
considerado aquele que serve de base para fins de se determinar os direitos aduaneiros e
que consta das declarações de importação (DI), não pode ser tomado daquilo que consta
em tais arquivos (supostas representações das supostas Faturas Comerciais). Para
determiná-lo, recorre-se então à legislação relacionada.
(...)
Com base na legislação e normativas mencionadas, especialmente no Art. 88 da
MP no 2.158- 35/01, tem-se que o valor aduaneiro - base de cálculo dos tributos e
demais direitos aduaneiros - das mercadorias sobre as quais foram eventualmente
levantadas dúvidas a respeito do preço efetivamente praticado, antes ou no curso da
ação fiscal, foi arbitrado conforme o regramento lá estabelecido158 .
Consolidando-se e confrontando-se o resultado de tal procedimento de
arbitramento com aquilo que foi originalmente declarado, chegou-se finalmente à
seguinte tabela resumo3, onde são apresentados, por Declaração de Importação (DI), os
valores aduaneiros efetivamente adotados na presente autuação.
Porém, para a Recorrente os valores utilizados pela fiscalização foram aqueles
efetivamente declarados nas DI ́s, observem (e-fl. 2.050):

3 A tabela detalhada encontra-se anexada e referenciada como Documento Comprobatório no 26
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Ou seja, não houve arbitramento em relação às importações efetuadas pela
Recorrente atinentes as DI nos 16/02067718 e 16/06256817, como aconteceram em relação às
empresas TEKSOFLEX e IMPORTEC, porque prestadas todas as informações pela Recorrente.
Nesse sentido, a sanção não deve subsistir.

5. A Interposição Fraudulenta e Suas Peculiaridades.
5.1.
Hipóteses de Interposição.
As operações de comércio exterior efetuadas por pessoa física ou jurídica são
processadas de forma direta (por conta própria) ou indireta, esta nas modalidades por encomenda
(Lei no 11.281/2006) ou por conta e ordem de terceiros (MP no 2.158-35/2001). Sendo, portanto,
obrigatória à indicação do real adquirente da mercadoria, seja o próprio importador ou terceiros.
A indicação precisa dos reais adquirentes é o alicerce da Autoridade Fiscalizadora
na consecução de suas atividades de fiscalização e controle do comércio exterior, atividades
vinculadas e essenciais aos interesses da Nação (Art. 237, CF/884).
Assim, eventual omissão quanto ao real adquirente nas Declarações de
Importação, por si só, já denota prática ilícita na operação internacional efetuada, eis que enseja
dano ao erário e óbice ao controle aduaneiro quando promovida com dolo ou simulação,
inclusive com emprego de pessoa interposta.
Comumente, a operação na qual há omissão do real adquirente da mercadoria
provém de subterfúgios com claros objetivos de evasão dos procedimentos fiscais, driblar

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

parametrização de canal, desoneração das obrigações principal e acessória, quebra de cadeia do
IPI e vantagens financeiras.
Portanto, a prática é condenada pela jurisprudência e legislação, a teor do inciso V
do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (grifos nossos)

O dano é razão para aplicação de pena de perdimento, consoante disposto no § 1o
do mesmo Diploma Legal:
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
No inciso V e § 2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 residem às hipóteses de
interposição fraudulenta oriunda de omissão do real adquirente da mercadoria importada. Prevê o
§ 2o:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (grifos nossos)
Dos dispositivos extraímos duas categorias de interposição fraudulenta, a provada
(inciso V) e a presumida (§ 2o).
Na espécie provada, a fiscalização traz elementos robustos de fraude e simulação
na operação de comércio exterior realizada pelo importador ostensivo e o real adquirente,
demonstrando a triangulação origem dos recursos, disponibilidade e transferência, inclusive o
modus operandi dos envolvidos. A título de exemplo tem-se como provas inexistência de
capacidade financeira e operacional do importador, encomenda prévia pura e simples, benefício
financeiro da irregularidade cometida, quebra da cadeia de incidência do IPI, dentre outros.
Segundo Solon Sehn (2021), os pressupostos necessários para a caracterização
da infração são: (i) o conluio; (ii) o negócio aparente ou simulado (a importação ou a exportação
declarada); (iii) o negócio jurídico oculto ou dissimulado (a importação ou a exportação oculta);
e (vi) o intuito de enganar o fisco ou de afastar a incidência de preceito legal.
Já na interposição fraudulenta presumida, a autuação está firmada em presunções
de irregularidade da operação de importação ou exportação, fundada em indícios de fraude ou
simulação, inclusive com uso de pessoas interpostas, por meio de exame de documentos fiscais
e/ou contábeis.
Neste caso, é possível identificar que o importador não possui viabilidade
estrutural e econômica, mas a fiscalização não consegue relacionar o importador ostensivo e o
real adquirente, tampouco a origem do recurso aplicado na operação internacional e a
transferência.
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Assim, não demonstrado pelo importador a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior, presume-se que a
operação foi maquinada, subsistindo por interferência dolosa ou simulada de terceiros.
Em ambos os casos há a intenção de lesar o erário e de escapar das obrigações
impostas por lei (tributária e aduaneira).
Logo, caberá à fiscalização apontar o tipo de espécie utilizada e as provas obtidas
para a sua conclusão.
No caso em tela, a autuação está assentada nas regras de interposição fraudulenta
presumida e, com isso, passa-se a examinar os encargos atrelados às provas.

5.2. Ônus da Prova.
Infere-se dos autos, que a fiscalização adota a interposição fraudulenta presumida
já que ausentes ou insuficientes à comprovação pelo sujeito passivo interessado a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior.
Eventual prova de legitimidade na operação recai exclusivamente sobre o sujeito
interessado, com a apresentação de provas sobre a origem, disponibilidade e transferências dos
recursos, a teor do Art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76.
Sendo uníssono o entendimento deste Colegiado, cito o Acórdão no 3301-005.088:
No que tange à ausência de demonstração do dolo específico, não há que se exigir tal
neste caso, pois estamos diante de uma presunção legal de interposição fraudulenta.
Basta a não comprovação da origem lícita, transferência e disponibilidade dos recursos
empregados na importação para se caracterizar a interposição fraudulenta nos termos do
§2o do artigo 23 do Decreto no 1.455/1976. Uma vez presumida, não há que se falar em
demonstração de dolo por parte da fiscalização.
Traçadas as premissas e apontado o responsável pelas provas da regularidade da
importação, passo agora a tratar dos Recursos Voluntários.

6. Análise dos Recursos Voluntários.
6.1.
Sujeito Passivo Principal.
6.1.1. TKS IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA – ME.
Conclui-se do preâmbulo que a principal pergunta a ser respondida por este
Colegiado é ‘há provas pela empresa quanto à origem lícita dos recursos?’.
Isso porque a disponibilidade e a transferência, segundo a fiscalização já teria sido
demonstrada, peço venia para rememorar trecho do Relatório Fiscal:
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

1. Que a disponibilidade e a transferência dos recursos foram
suficientemente demonstradas, tendo em vista que a própria sistemática atual de
registro de declarações de importação (DI), mediante débito automático de tributos, e a
apresentação de contratos de câmbio válidos, por si sós e desde que minimamente
aferidas suas efetividades, já se prestam para tanto, situações que foram verificadas nos
casos analisados; e
2. Que a ORIGEM desses mesmos recursos NÃO FOI COMPROVADA na
sua totalidade, consideradas que foram, tanto a precariedade/imprestabilidade dos
registros contábeis apresentados pelas próprias entidades, quanto a inexistência de fato
de relevantes “compradores” de mercadorias apurada no curso da ação fiscal. É de se
reforçar mais uma vez que, apesar de ser legalmente ônus dos participantes a
comprovação da regularidade das operações analisadas no que se refere aos fluxos
financeiros envolvidos, o que se verificou e explicitou ao longo desse e de tópicos
anteriores foi a ausência de interesse em se efetivamente - apesar do aparente volume e
extensão de informações apresentadas - colaborar e esclarecer as exigências fiscais
formalizadas e cientificadas, optando-se pela retórica pura e simples para tentar
distorcer/relativizar/menosprezar o entendimento da fiscalização ou ainda pela, também
tentada, transferência/esquiva indevida e incabível de obrigações próprias. (grifos
nossos)
Pois bem, a resposta para a pergunta é, não, residindo o imbróglio na confusão
patrimonial e gerencial entre à Recorrente TKS e as empresas TEKSOFLEX e IMPORTEC,
trazendo desconfianças, se não certeza, quanto à existência de GRUPO ECONÔMICO.
Vamos aos fatos!
Em relação à origem dos recursos, esclarece o sócio majoritário Cristiano Cajal:
Dado o exposto, TKS iniciou as operações efetivamente em novembro de 2015,
mês no qual ocorreram os eventos acima, bem como foi efetuada a integralização
parcial do capital social subscrito e contratada a primeira remessa de valores ao exterior
para aquisição de produto, conforme contrato de câmbio datado de 19/11/2015 (cópia
anexa).
(...)
No que tange ao capital social, quando da constituição da empresa, em
30/06/2008, o capital social integralizado era de R$ 2.000,00. Por intermédio da
Quarta Alteração Contratual (cópia anexa) o mesmo foi aumentado para R$
500.000,00. A integralização do aumento de capital, por parte do sócio Cristiano,
deu-se por intermédio de aporte de recursos via transferência bancária no valor de
R$ 250.000,00, em 18/11/2015, e R$ 245.000,00, em 11/01/2016. A sócia Laryssa
também integra1izou sua subscrição, no valor de R$ 5.000,00, mediante transferência
bancária, em 18/11/2015, conforme comprovantes anexos.
Por oportuno, lembra que a efetiva integralização do capital social já foi
fiscalizada e comprovada perante essa Inspetoria da Receita Federal do Brasil em
Curitiba, por ocasião do pedido de obtenção de senha para operar o Siscomex
(RADAR). A empresa possui RADAR ilimitado, conforme pode ser comprovado
internamente na própria Inspetoria, e o ritual para concessão da mesma implica na
fiscalização da efetiva integralização do capital social subscrito, fonte dos recursos que
balizam a limitação ou não das operações de comércio exterior (cópia da habilitação
Ilimitada em anexo). Assim sendo, quanto à este ponto, parece-nos desnecessário rever
e/ou reavaliar trabalho já efetuado por outro auditor. Entretanto, caso Vossa Senhoria
entenda conveniente, estamos à disposição para prestar outros esclarecimentos e
apresentar outros documentos a respeito. (grifos nossos)
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

A sede da empresa TEKSOFLEX foi encerrada em meados de 2016, enquanto a
empresa TKS constituída em 11/2015 quando adquirida a empresa OVER INFORMÁTICA
LTDA (4a Alteração Contratual), por Cristiano Frank Cajal e Laryssa Adriane Cajal (atuais
sócios da TKS).
A empresa teve conta aberta no Banco Itaú em 11/2015, local de movimentações
do capital social integralizado, sendo R$ 495.000,00 por Cristiano e R$ 5.000,00 por Laryssa,
respectivamente, em R$ 250.000,00 (18/11/2015) e R$ 245.000,00 (11/01/2016) e R$ 5.000,00
(18/11/2015).
Por presunção, entendo que parte do valor pago por Cristiano advém de seus
lucros na empresa TEKSOFLEX*, sendo esta a provedora dos recursos:

*Não localizei nos registros contábeis da TEKSOFLEX os aportes de R$ 5.000,00 e R$ 250.000,00, porque os
documentos anexados são de 01/2016 em diante. Ainda, veja que não aparece o nome de Cristiano como
beneficiário, mas Lucuano Cajal.
O valor levantado por Cristiano na TEKSOFLEX corresponde aquele depositado
na TKS, referente à 2a parcela da cota do capital integralizado, cujas datas são idênticas. Cabe
lembrar que não há no Contrato Social LUCUANO CAJAL como sócio:
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Portanto, embora registrado no Livro Razão da empresa ‘distribuição lucros ao
sócio Lucuano’, na verdade o valor foi pago a Cristiano.
Observo ainda, aportes da TKS para a TEKSOFLEX no ano de 2015, ou seja,
após a integralização de parte do capital empresa, usados para compra de mercadorias junto à
TEKSOFLEX e para a sua primeira transação internacional, vejamos exemplos:
(i) Aporte no mesmo dia em que o capital foi integralizado:

(ii) Compras de mercadorias no mercado interno:

(iii)
Compras de mercadoria no mercado externo:
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

EVIDENTE QUE OS RECURSOS INICIAIS EMPREGADOS PELA
RECORRENTE EM SUA OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR SÃO DA
EMPRESA TEKSOFLEX, E QUE SEM TAIS VALORES A EMPRESA NÃO PODERIA
ATUAR NO MERCADO INTERNACIONAL.
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Fato curioso, confrontando os itens (ii) e (iii) é possível constatar que em
novembro/2015 a empresa possuía como crédito em conta no Banco Itaú o valor de R$
255.300,20, alocados para compras referentes à DI 16/02067718 (11/02/2016) de R$ 252.018,98
(apenas câmbio), e no mercado interno R$ 79.824,67 com a TEKSOFLEX. Mesmo assim
adquiriu mercadorias no mercado interno da TEKSOFLEX e da empresa ST FILM DO BRASIL
para, assim, montar seu estoque.
E mais, no Livro Diário da empresa TEKSOFLEX confirma-se que ela não só
vendeu para a TKS (NF nos 4491 e 4498) como adquiriu as mercadorias no mesmo período:

Logo, além de venda supostamente simulada, há transações comerciais com
terceiros antes mesmo do registro da DI 16/02067718 (11/02/2016), sendo, pois, certo os
adquirentes.
Em tempo, outro fato relevante diz respeito ao endereço compartilhado entre as
referidas empresas. Embora, a meu ver, não exista irregularidades em dividir endereço
comercial, e que o local seja em residência, considerando as demais evidências que demonstram
a confusão patrimonial entre as empresas, então, a questão passa a ter pertinência.
Cumpre destacar, ainda, questão em torno da fornecedora NEXFILM CO INC que
transacionou com TEKSOFLEX e TKS, como ainda, o fato de ambas compartilharem os
mesmos clientes, veja:

Fl. 3092
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Portanto, como bem pontuado pela fiscalização não há comprovação lícita da
origem dos recursos empregados na operação de comércio exterior pela Recorrente, sendo,
ainda, inconteste a existência de Grupo Econômico com suporte financeiro e operacional
empregado pela TEKSOFLEX na TKS.
Nesse sentido, mantenho o lançamento.

6.2.
Responsáveis Solidários.
6.2.1. Elementos da Responsabilidade Tratada no Art. 124, I, CTN.
Consabido que para direcionamento da responsabilidade solidária por interesse
comum, disposta no Art. 124, inciso I do CTN5 (corresponde ao Art. 95, I do Decreto-Lei no
37/666), é necessário que a fiscalização demonstre o interesse comum dos envolvidos na situação
que venha constituir a obrigação principal.
Segundo LEANDRO PALSEN (2021) há ‘interesse comum’ quando os sujeitos se
encontrem em situação de igualdade como contribuinte, destacando: “‘Efetivamente’, conforme
o STJ, O ‘interesse comum’ de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se
encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação,
no caso, a venda da mercadoria, sendo cero que esse interesse não se confunde com a vontade
oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comparar a coisa.”.
Por conseguinte, a ausência de interesse comum, por si só, afasta a
responsabilização com fulcro na citada norma.
Esse Colegiado, não tem se manifestado de forma contrária (Acórdão no
19311.720214/2016-96):
Resta comprovado o interesse jurídico das empresas e pessoas físicas nos fatos que
geraram a autuação, pela organização integrada na fraude para auferir as vantagens

5 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
6 Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

financeiras decorrentes do esquema, pois a supressão dos tributos a todos beneficiou.
Comprovadas também a confusão patrimonial e a inexistência de autonomia gerencial
das empresas e de seus sócios. (grifos nossos)
O posicionamento vai ao encontro daqueles esposados pelo Colendo STJ, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária composta de
duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma delas está obrigada
pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de duas ou mais pessoas
serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria uma pluralidade de
contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU, uma vez que a situação de
fato - a co-propriedade - é-lhes comum.
2. A Lei Complementar 116/03, definindo o sujeito passivo da regra-matriz de
incidência tributária do ISS, assim dispõe:
"Art. 5o. Contribuinte é o prestador do serviço."
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei."
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito
indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas
tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse
diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis:
"... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa
um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma
dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo
inc. I do art 124 do Código.
Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado,
como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são
proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o
fato se consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com
objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram
no mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para
receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão
de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois
ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador." (Paulo de Barros
Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220)
9. Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência
de duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas um único serviço
para o mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo passivo da relação.
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.
10. "Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre
duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível
que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador,
sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos
pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico." (REsp 834044/RS,
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe
15/12/2008).
11. In casu, verifica-se que o Banco Safra S/A não integra o pólo passivo da execução,
tão-somente pela presunção de solidariedade decorrente do fato de pertencer ao mesmo
grupo econômico da empresa Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Há que se
considerar, necessariamente, que são pessoas jurídicas distintas e que referido banco
não ostenta a condição de contribuinte, uma vez que a prestação de serviço decorrente
de operações de leasing deu-se entre o tomador e a empresa arrendadora.
12. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
13. Recurso especial parcialmente provido, para excluir do pólo passivo da execução o
Banco Safra S/A. (REsp n. 884.845/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 5/2/2009, DJe de 18/2/2009.)
.............................................................................................................................................
Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Execução fiscal. Responsabilidade
tributária. Alegação de grupo econômico. Impossibilidade de exigência de dívida
fiscal contra empresas constituídas após o fato gerador do tributo de outra
empresa, dita integrante do mesmo grupo econômico, e que, ipso facto, não
participou do fato gerador da exação. Art. 124 do CTN. Orientação jurisprudencial
do STJ pacificada: AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 13.3.2015. Agravo regimental a que se nega provimento.
1. A teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista nacional
mais autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem não participou
da elaboração do fato gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de
tal liame jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial abrangendo
duas ou mais empresas da mesma atividade econômica ou de atividades
econômicas distintas, aliás não demonstradas neste caso. Precedentes: AgRg no REsp
1.535.048/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21.9.2015; AgRg
no AREsp 429.923/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.12.2013.
2. Ainda duas ou mais empresas integrem um grupo econômico, não se tem isso
como bastante em si para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido
por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer das outras, se
não se evidenciar a participação na formação do fato gerador da exigência
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

tributária. Precedentes: AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 13.3.2015.
3. In casu, como a ocorrência geradora do tributo, que terá ocorrido na empresa
SUPERATACADO E SUPERMERCADOS ESPERANÇA LTDA., remonta aos anos
de 1984 a 2000, não há como se admitir que as empresas agravadas, constituídas nos
anos de 2007 e 2008, possam ser responsabilizadas pelos seus efeitos obrigacionais
tributários, dado que, em razão de terem sido constituídas após alvitrada ocorrência, ser-
lhes-ia impossível participar da formação do fato gerador, o que basta para afastar a sua
vinculação jurídica ao pagamento do tributo questionado.
4. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento;
prosseguimento da execução contra as demais obrigadas, sendo o caso. (AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL No. 1.529.066-PE (2015/0097929-3),
Primeira Turma, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator, DJe 9.10.2015).
(grifos nossos)
Isto posta, a de ser observado o elemento de prova, a participação de cada sujeito
responsabilizado e o interesse comum no resultado.

6.2.2. Dos Solidários.
Como já dito, com amparo no Art. 124, inciso I, do CTN, constam como
responsáveis solidários Cristiano Cajal, Cleide Cajal, Claudinei Felipe Barboza, Alexssandro da
Silva, Renné Cajal e Elias Pereira.
Com exceção de Elias Pereira, todos os demais Recorrentes apresentam as
mesmas razões recursais, apesar de peças apartadas.
Examino os fundamentos.

6.2.2.1.
Cristiano Cajal.
Em sua peça recursal o Recorrente defende, em síntese, que “(...) a solidariedade
não admite presunção”. Isso porque a penalidade lançada oriunda interposição fraudulenta
presumida. Afirma:
2. A respeito da responsabilidade solidária tributária, o Código Tributário Nacional —
CTN trata do tema no art. 124, inciso "I", e assim estabelece:
[omissis]
03. Cumpre desde logo esclarecer que a solidariedade não admite presunção. Esse ponto
é pacífico na jurisprudência, conforme se constata pelo acórdão abaixo, pinçado dentre
tantos:
[omissis]
11. Ocorre que a responsabilização de sócio de sociedade limitada somente pode ser
pretendida nas hipóteses previstas no art. 135 do CTN, ou seja, quando resultarem de
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

ato praticado com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Na
situação em pauta, conforme amplamente demonstrado no corpo desta impugnação, não
ocorreram atos praticados da forma prevista na norma, E NEM HÁ TIPIFICACÃO DE
TAL FATO. Tudo a respeito do qual a fazenda acusa a empresa foi demonstrado não
passar de meras presunções e construções teóricas, sem qualquer sustentação
documental ou material. Ademais, quando muito as alegações e presunções trazidas aos
autos poderiam ter algum interesse, embora questionáveis, para os tributos internos,
nunca porem para os tributos vinculados ao comércio exterior.
De fato, a solidariedade não admite presunção, sendo necessárias as provas do
dolo.
No entanto, como demonstrado anteriormente o Recorrente confirma que além de
sócio majoritário (com 99% de participação) da TKS, também é sócio da empresa TEKSOFLEX,
sendo o gestor de todo o negócio (Sócio Administrador).
Assim, tinha total conhecimento dos negócios, tendo inclusive participado das
operações, consoante demonstrado pela fiscalização em seu Relatório Fiscal, e atestado
anteriormente (Tópico 5.1.1).
Em complemento, colaciono troca de e-mail entre Cristiano e Michelly Park (leia-
se NEXFILM, concernente a DI 16/02067718 (11/02/2016), no qual resta claro que para a
fornecedora a adquirente era a TEKSOFLEX e não a importadora TKS:

Nesse sentido, mantenho a sua responsabilidade.

Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

6.2.2.2.
Cleide Cajal.
À época esposa de Cristiano Cajal, Cleide Cajal foi incluída no polo passivo da
autuação pelas seguintes razões, especialmente por ter vínculo de parentesco com Cristiano e por
ter trocado e-mails com o fornecedor NEXFILM CO INC.
À DRJ assim decidiu:
Consoante se depreende dos elementos probatórios consubstanciados nestes autos, a
Sra. Cleide Cajal exercia uma participação "pro ativa" no grupo empresarial "fático",
razão pela qual sua responsabilidade solidária também nos parece muito clara neste caso
vertente.
Nas e-fls. 106 e 108 do processo verifica-se que Cleide figura como contato tanto
da empresa TKS quanto da TEKSOFLEX, além disso, participou dos negócios com a NEXFILM
CO INC, respectivamente, vejamos:

Fl. 3098
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Fl. 3099
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Os elementos mostram que Cleide atuava nos bastidores da empresa, dando
suporte operacional ao Cristiano e, consequentemente, tinha ciência dos negócios.
Nesse caso, evidente o conluio no esquema, Cleide deve permanecer no polo
passivo da autuação.

6.2.2.3.
Claudinei Felipe Barboza.
Consta no Relatório Fiscal:
- Pessoa física CLAUDINEI FELIPE BARBOZA (CPF 779.074.779-72)165: conforme
os fatos expostos no presente Relatório, tal indivíduo, além do vínculo familiar com as
pessoas acima e apesar de sua peculiar condição de autorizatário autônomo do serviço
de TÁXI do município de Curitiba desde 05/2008, é/foi: entre 04/2011 e 05/2016
formalmente responsável único da importadora/adquirente já baixada IMPORTEC-
BRASIL COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÂO E EXPORTAÇÃO EIRELI –
ME (CNPJ 13.366.367) e desde 03/2016 Sócio Administrador da entidade CEV
IMPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. - ME (CNPJ
24.467.020), que não por acaso e apesar de não ser habilitada a operar no comércio
exterior - diversamente do que o nome empresarial sugere - também “revende” no
mercado interno películas de controle solar e ferramentas para sua aplicação
importados; além disso, como também já exposto, foi claramente identificado por
terceiros como representante das entidades formalmente importadoras - não só da
IMPORTEC-BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial de fato (vide Telas C.60 e
C.69); nesse contexto, também afigurase inegável e evidente seu papel de integrante
ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que efetivamente conduz os entes jurídicos
formalmente importadores/adquirentes, assim como sua concorrência, de forma
consciente, para a prática das infrações identificadas;
Assim com base na citada conclusão, decidiu a DRJ:
Conforme se depreende da leitura ao Relatório Fiscal em testilha, onde está dito à fl.168
que "além disso, como também já exposto, foi claramente identificado por terceiros
como representante das entidades formalmente importadoras - não só da IMPORTEC-
BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial de fato (vide Telas C.60 e C.69); nesse
contexto, também afigura-se inegável e evidente seu papel de integrante
ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que efetivamente conduz os entes jurídicos
formalmente importadores/adquirentes, assim como sua concorrência, de forma
consciente, para a prática das infrações identificadas;", observa-se que a vinculação à
empresa autuada e ao grupo empresarial "de fato" mostram-se essenciais na
configuração da responsabilização solidária do Sr. Claudinei. Com efeito, como já
dissemos, o Sr. Claudinei foi apontado pela empresa CAR SOLUTION - COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA-ME, adquirente das mercadorias importadas, como contato das
empresas TEKSOFLEX e IMPORTEC-BRASIL, e pela empresa BRANELLO AUTO
CENTER LTDA-ME, que adquiriu produtos da TEKSOFLEX, da IMPORTEC-
BRASIL e da TAINNER, como seu contato comercial (vendas), indicando inclusive na
resposta o telefone da empresa TEKSOFLEX. Esse ponto em especial, qual seja, o de
que era contato comercial (vendas) da autuada TEKSOFLEX, não foi objeto de
impugnação específica. Entendemos que a responsabilidade solidária do Sr. Claudinei
foi corretamente e solidamente estabelecida pelo AFRFB autuante.
Em consequência, não observo qualquer relação do Recorrente com a TKS.
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Nos registros contábeis da empresa TKS de 11/2015 a 06/2016 não há qualquer
transação comercial entre o Recorrente ou as empresas a ele relacionadas como a IMPORTEC e
CEV.
Debruçando-se sobre as provas, inexistem elementos concretos de que o
Recorrente contribui, gerenciou ou obteve vantagens com o esquema da TKS, até mesmo
interesse comum com a operação de importação, ausentes, pois os critérios necessários para a
imputação do Art. 124, I do CTN.
Nesse sentido, o excluo do polo passivo da autuação.

6.2.2.4.
Alexssandro da Silva.
Alega a fiscalização que o Recorrente é contador, tendo prestado serviços de
contabilidade a empresa TKS através de sua empresa CAPITAL ASSESSORIA, e participado do
esquema fraudulenta das empresas TKS e TEKSOFLEX, com a emissão de nota fiscal inidônea,
peço venia para reproduzir:

Fl. 3101
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

As informações foram suficientes para a manutenção do Recorrente como
responsável solidário pela DRJ:
Neste caso, segundo demonstrou o AFRFB autuante, o Sr. Alexssandro era o
responsável pela área contábil das empresas TEKSOLEX, TAINNER e
IMPORTEC1BRASIL, além de ter sido sócio desta última, e, segundo descrito pela
Autoridade Fiscal, produziu registros contábeis inconsistentes e dispares em favor da
TEKSOFLEX. Tais apontamentos contábeis não se limitaram a balanços de estoque,
como discorreu o impugnante, mas abrange a contabilidade como um todo, segundo
detalhou o AFRFB autuante, englobando lançamentos de saldo credor de caixa em
quase todos os meses analisados; pagamentos contabilizados sem numerário para tanto
disponível; lançamentos contábeis concernentes a contratos de câmbio com
contrapartidas/históricos inconsistentes; débito bancário relativo a contrato de câmbio
sem registro contábil, etc. Irregularidades nos registros contábeis da IMPORTEC-
BRASIL foram igualmente verificadas. Em relação à TKS, explana a Fiscalização
Aduaneira que "foi apresentado, em nome da referida entidade e para mais uma vez
simularares de regularidade à aspecto de interesse da Fiscalização, comprovante falso,
em tese, de pagamento de suposta prestação de serviço que teria sido prestado por
empresa de funcionário da empresa CAPITAL ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI –
ME (vejam-se Telas C.48 e C.49) a qual, relembre-se, tem como único responsável
ALEXSSANDRO DA SILVA, restando assim mais que evidente a real fonte e origem
de tal suposto comprovante;"(fl.170). Destarte, corroboramos com a responsabilidade
solidária a ele imputada neste AI.
Incontroverso que o Recorrente prestava serviços de contabilidade junto a
TEKSOFLEX que integra o esquema fraudulento orquestrado por Cristiano Cajal. E das provas e
evidências tratadas no item 5.1.1., inconteste que a TKS foi patrocinada pela TEKSOFLEX.
Também indiscutível a obrigatoriedade da escrituração contábil nas empresas de
pequeno, médio e grande porte (Art. 1.179 do Código Civil7 e Art. 27 da Lei Complementar no
123/20078), realizado por contabilista:

7 Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade,
mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação
respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Código Civil:
Art. 1.182. Sem prejuízo do disposto no art. 1.174, a escrituração ficará sob a
responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na
localidade.

Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos
prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de
má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.
Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos,
praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não
autorizados por escrito.
Logo, equivoca-se a empresa Recorrente ao afirmar que não faz uso de serviço
contábeis tendo, supostamente, tomado os serviços da empresa RM PEREIRA ASSESSORIA
uma única vez.
Supondo que a contratada RM PEREIRA ASSESSORIA, de fato, tivesse prestado
serviços de contabilidade no mês de fevereiro de 2016, não há outras provas para confirmação da
veracidade da informação a exemplo da autenticação e Registro Público do registro contábil
(Livro Diário e Razão).
E, mais, a empresa do Recorrente prestava serviços na TEKSOFLEX no ano de
2016, mesma época de operação da TKS, tendo, assim, conhecimento do esquema fraudulento
das empresas (apontado no item 5.1.1).
Deste modo, não entendo de modo diverso da fiscalização e, consequentemente,
mantenho o lançamento.·.

6.2.2.5.
Renné Cajal.
A responsabilidade do ora Recorrente permaneceu em primeira instância, porque
não teria o Recorrente apresentado defesa adequada a contrapor os fatos que ensejaram na
autuação. Observe:
Deste modo, observa-se que não foi impugnada a condição a ele atribuída pela
Fiscalização de estar contribuindo para dar ares de regularidade às "entidades formais
do grupo empresarial oculto" (fl.199), bem como as imputações de ter apresentado à
Fiscalização documento ideologicamente falso (fl.80) e de ter simulado contrato de
locação de imóvel com a TKS (fls.93/94), razões pelas quais entendemos cabível a
sua responsabilização solidária. (grifos nossos)

8 Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente,
adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação
do Comitê Gestor.
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Embora a fiscalização tenha confirmado que no endereço há estrutura física e
funcionamento da empresa Recorrente, Renné foi incluído no polo passivo da autuação, porque
teria participado do esquema fraudulento e simulado ao disponibilizar imóvel que serviu de
endereço comercial das empresas TEKSOFLEX e TKS, emitirem declaração falsa em favor da
empresa TEKSOFLEX, além é claro, de ser irmão de Cristiano.
Vejamos o que diz a fiscalização:
c.2) Além disso, conforme já citado e destacado anteriormente, em 11/10/2016 foi
efetivada diligência física ao endereço multicitado da R. LELLO MARCHINE,
240, àquele momento sede cadastral da TKS IMPORTADORA e que, ao contrário do
que foi alegado e levantado em manifestações escritas, serviu unicamente para se
confirmar/constatar inconsistências entre os registros formais/documentais em
nome da entidade jurídica e a estrutura empresarial de fato lá encontrada; naquela
ocasião foram expedidos TERMOS para validar as ações e tiradas algumas fotos
ilustrativas, juntados e referenciados como Documento Comprobatório no 21; com base
nos fatos verificados e na constatação visual do que encontrado fisicamente no
local diligenciado, bem como nas informações constantes dos TERMOS lá gerados,
julgam-se pertinentes e relevantes as seguintes considerações:
- não obstante a existência de espaço físico para estocagem e manuseio de películas
reflexivas (INSULFILM), produto principal das operações de importação
registradas em nome do contribuinte e cuja existência no local foi constatada, não
se julgaram presentes elementos mínimos para confirmar que o contribuinte, de
fato, é o responsável por tais transações de comércio externo: não havia no local
quaisquer elementos/documentos relativos à transações internacionais, a única
pessoa lá presente e que se apresentou como vinculada à entidade não foi capaz de
informar nada em relação a tal aspecto específico nem trazer qualquer indicativo
concreto de sua efetivação por alguém da própria empresa89, sequer podendo
afirmar com segurança e propriedade o país de origem dos produtos lá
armazenados;
- já no que se refere ao comércio interno das mercadorias de origem estrangeira, mesmo
se considerando a afirmação da assim apresentada vendedora, de que as vendas
ocorreriam exclusivamente de modo on-line (skype), causa no mínimo estranheza o fato
de, durante todo o período em que a Fiscalização Aduaneira permaneceu no local, não
ter se verificado qualquer movimentação de pessoas, contato pessoal ou eletrônico com
clientes, ou o acionamento, de qualquer forma, de compradores para o fim de efetivar
negócios; nesse mesmo sentido, também é digno de nota a completa ausência e/ou
incompatibilidade de características gerais que seguramente podem ser chamadas de
normais ou esperadas para estabelecimentos comerciais de venda direta90, por atacado
e/ou varejo: não foi verificado/apresentado no local qualquer material de promoção
comercial dos produtos, cuja variedade é bastante vasta, não havia qualquer
identificação ostensiva – placas, banners, luminosos – identificando o negócio que lá
estaria sediado, bem como a própria localização da entidade, em área totalmente
residencial, tampouco poderia ser chamado de propício à instalação de empreendimento
de tal espécie e que, a teor das notas fiscais já anteriormente emitidas pela entidade,
negocia com centenas de clientes situados em variados Estados da federação; e (grifos
nossos)
Inicialmente, observe que há evidências de que existiu a cessão do imóvel, não
restando claro o conluio, a colaboração como coautor ou partícipe, e o benefício financeiro
auferido pelo Recorrente decorrente das operações fraudulentas, especialmente no que se refere à
locação do imóvel. Para que fique claro, trago trechos do Relatório Fiscal:
Relatório Fiscal (fls. citadas pelo Redator do voto vencedor):
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

e-fl. 80: Tela C.24 – “DECLARAÇÃO” a qual se pode atribuir, no máximo, o adjetivo
benévolo de GENÉRICA, dado que se assemelha a um verdadeiro cheque em branco;
além de tudo, trata-se de outro documento IDEOLOGICAMENTE FALSO, posto que,
como comentado na tela anterior, quando do encerramento formal da entidade
TEKSOFLEX sua sede cadastral era à R. CAMPO BELO, 180; não bastasse, ressalta-se
novamente que, na contabilidade da empresa, praticamente todos os – poucos –
lançamentos de pagamentos de aluguel referem-se à imóvel(is) localizado(s) no Estado
da Paraíba.

e-fl. 93/94: Tela C.41 – Parte inicial de conteúdo de arquivo digital apresentado em
03/11/2016 em nome da TKS IMPORTADORA (Documento Comprobatório no 16 –
Parte 2); mais uma vez com legibilidade bastante sofrível, o texto constante apenas no
arquivo digital foi identificado como Contrato de Locação*, pactuando ainda, em seus
itens IV e V, o valor mensal de R$ 2.000,00 que, caso não pagos em dia, implicariam
em uma multa de 2%, juros de 1% ao mês além de correção monetária.

Tal suposto contrato É CLARAMENTE SIMULADO, posto que pós
datado: consta nele que sua assinatura teria ocorrido em 01/08/2015,
quando CRISTIANO FRANK CAJAL sequer era sócio da entidade e a
própria TKS IMPORTADORA era INEXISTENTE no mundo jurídico
(10/11/2015).
Tela C.42 – Resposta apresentada em 30/11/2016 em nome da TKS IMPORTADORA
(Documento Comprobatório no 16 – Parte 3); mesmo considerando a alegada relação de
parentesco entre os supostos locador e locatário do imóvel que sediaria a pessoa
jurídica, a ausência completa de qualquer comprovação hábil e idônea de efetividade do
também suposto contrato de locação, notadamente recibos de pagamento e/ou
transferências financeiras relativos aos valores de aluguel pactuados, leva à conclusão
inexorável de que se está diante de INSTRUMENTO SIMULADO, gerado para
dissimular a inexistência de fato da entidade jurídica supostamente locatária. (grifos
nossos)
Depreende-se da leitura que os pontos principais são: contrato de locação
simulado, declaração falsa e grau de parentesco do Recorrente com Cristiano Cajal.
A princípio, o simples parentesco entre os sujeitos não é elemento suficiente para
comprovar a sua participação direta ou indireta com fins de praticar ou beneficiar as operações
de comércio exterior ilícitas.
O que se tem é cessão de imóvel, como dito acima.
De fato o contrato de aluguel é, no mínimo, estranho, porque indica valor de
aluguel de R$ 2.000,00 e com início em 08/2015, quando ainda não existia a empresa
Recorrente.
Mas do Livro Diário da empresa identifico lançamentos para pagamentos em
favor do Recorrente pela TKS (com início em Janeiro/2016), na monta de R$ 2.500,00:
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Portanto, a princípio, a data informada reflete o início efetivo das atividades da
empresa, logo é possível confirmar a contraprestação.
Ademais a declaração fornecida por Renné em Fevereiro de 2017 prova a locação
de espaço pela TEKSOFLEX, com término do contrato até o encerramento de suas atividades,
estas ocorrida em meados de 2016, o que corrobora o que já era de conhecimento da fiscalização,
que o espaço era compartilhado pela TEKSOFLEX e TKS.
Por derradeiro, também observo no Livro Diário da empresa Recorrente
pagamentos de aluguel feitos em favor de Rodrigo Ribeiro Carneiro da Cunha, referente à filial
em Cabedelo-PB. O imóvel também era usado pela empresa TEKSOFLEX, mas não há nos
autos qualquer suspeita de simulação na relação contratual entre TEKSOFLEX, TKS e o referido
Locador, já que não integra à lide.
Nesse sentido, não basta à existência de Grupo Econômico ou a relação de
parental, faz-se essencial mais elementos de provas capazes de confirmar a participação do
Recorrente na operação criminosa do grupo orquestrada por Cristiano. Ausentes, afasto a sua
responsabilidade.

6.2.2.6.
Elias.
Assim como no caso do Sr. Renné, também não observo provas de participação
do Sr. Elias na atividade da empresa.
Além do grau de parentesco com o Sr. Cristiano (cunhados), atuar como
procurador e despachante da empresa Recorrente, não está claro nos autos que o Recorrente
facilitou, obtiveram vantagens econômicas ou simulou documentação nas transações comerciais
concretizadas pela empresa Recorrente.
Tanto é verdade que a fiscalização aponta:
e-fl. 58:
Não obstante a quantidade de entregas e o aparente volume de documentos/informações
apresentados*, conforme acima detalhado, as principais dúvidas suscitadas e expostas
nas exigências formuladas permaneceram inalteradas, conforme se detalha na
sequência.
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

* De antemão é de se destacar situação que, se não pode ser tomada como
ilícita, é francamente incomum: a representação legal das entidades perante
a Fiscalização Aduaneira em praticamente todas as manifestações escritas
em nome delas foi exercida pelo despachante aduaneiro ELIAS PEREIRA
BARBOSA (CPF 016.593.119-18) já antes mencionado; a estranheza advem do
fato de que, em geral, o despachante aduaneiro, como o próprio nome sugere,
atua no curso do despacho aduaneiro ATÉ O DESEMBARAÇO DAS
MERCADORIAS; ações após esse marco - desembaraço - em geral são
conduzidas por pessoas da estrutura empresarial própria da entidade
jurídica.
Tela C.15 – Parte inicial do que foi identificado como Commercial Invoice (Fatura
Comercial) relativa à DI no 13/1744641-2, registrada em 05/09/2013 em nome da
entidade IMPORTEC-BRASIL (SEQ. 09 da Tabela A.2); é a mesma entidade
estrangeira e o mesmo porto de embarque presentes na suposta Fatura anterior; nessa
cópia digital – e em outras 07 (sete) da própria IMPORTEC-BRASIL, em 20 (vinte) da
TEKSOFLEX e em 02 (duas) da TKS, de mesma natureza – outro fato que também
permaneceu NÃO ESCLARECIDO: a presença, no campo Consignee
(DESTINATÁRIO) de um instrumento que se pretende comprobatório do resultado de
uma negociação internacional, DE DADOS DE OUTRA PESSOA/EMPRESA, o
despachante aduaneiro ELIAS PEREIRA BARBOSA (CPF 016.593.119-18)59, já
multicitado; mais uma vez, reforça-se a percepção da existência e participação
efetiva de terceiros não declarados nos negócios de comércio exterior analisados.
(grifos nossos)
O Recorrente trouxe diversos documentos que provam a sua atividade como
despachante na empresa INTERGATE ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA,
contrata pela TKS, a exemplo da Procuração:

Fl. 3107
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Tendo havido contraprestação, segundo extrato de uma das DI (18):

Assim, ao agir como mandatário da empresa Recorrente atuou estritamente na
função de despachante, consoante previsão legal a seguir transcrita:
IN-RFB no 1.603/2015 (Revogado em 2020):
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

Art. 11. Poderá ser credenciado a operar o Siscomex como representante de pessoa
física ou jurídica, no exercício das atividades relacionadas com o despacho
aduaneiro:
I - despachante aduaneiro;
Decreto no 6.759/2009:
Art.18.O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada por
sua conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-los à
fiscalização aduaneira quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, caput):
§5oO disposto no caput aplica-se também ao despachante aduaneiro, ao
transportador, ao agente de carga, ao depositário e aos demais intervenientes em
operação de comércio exterior quanto aos documentos e registros relativos às transações
em que intervierem, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Lei no 10.833, de 2003, art. 71).

Art.809. Poderá representar o importador, o exportador ou outro interessado, no
exercício das atividades referidas no art. 808, bem assim em outras operações de
comércio exterior (Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 5o, capute§1o):
IV- o despachante aduaneiro, em qualquer caso.
Cumpre destacar ainda que recentemente o ora Recorrente foi excluído do polo
passivo no bojo do Processo Administrativo no 15165.720171/2018-81 (Acórdão no 3301-
011.668), de Relatoria do Dr. Marco Antônio Nunes Marinho, por falta de participação ou de
interesse comum na operação.
Confira-se teor da decisão que adoto como parte das minhas razões de decidir:
Agora, vejamos os motivos que levaram a Fiscalização a proceder à inclusão do Sr.
Elias no pólo passivo da autação:
E. Da Responsabilização Solidária
Os fatos e condutas anteriormente retratados, praticados com o fim de
dar aparência de regulares a operações que, conforme demonstrado, foram
efetivadas e possibilitadas mediante uso de diversos artifícios simulatórios,
objetivando manter oculto e dar continuidade aos negócios de grupo empresarial
de fato do qual a entidade formal TEKSOFLEX IMPORTADORA,
EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI ME foi uma das representantes
ostensivas, e que ao fim possibilitaram o resultado almejado pelas infrações
apontadas na presente autuação, além das demais consequências inerentes ao
caso, torna obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s) pessoa(s) física e/ou
jurídica(s) na qualidade de responsável(is) solidária(s) do crédito tributário ora
constituído, conforme as razões especificadas nos tópicos anteriores, no
detalhamento complementar abaixo e nos termos da legislação:
[...]
- Pessoa física ELIAS PEREIRA BARBOSA (CPF 016.593.119-18):
além do vínculo familiar com as pessoas físicas responsabilizadas acima, os
elementos obtidos no curso da ação fiscal demonstraram claramente que tal
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

indivíduo, despachante aduaneiro investido em tal função desde 06/09/2000 e
ainda nela atuante nos dias de hoje, agiu nas operações de comércio exterior
analisadas de forma ativa e relevante, desempenhando papel que ia muito além
da de mero representante legal que se esforçou em aparentar; conforme já
exposto ao longo do texto, mesmo sua participação no curso da ação fiscal foi
muito além do que se poderia ser chamado de normal e comum em tais
situações; além de outros diversos fatos detalhados, a indicação de seu nome
e/ou de sua empresa no campo Consignee (DESTINATÁRIO) das cópias
digitais/digitalizadas apresentadas a título de comprovar as negociações
comerciais internacionais constitui-se em prova patente e inequívoca de tal
atuação ativa e, consequentemente, seu interesse comum e concorrência nos fatos
apurados (veja-se, nesse sentido, em especial o texto da Tela C.15 e sua nota de
rodapé 67, além do conteúdo do conjunto de documentos/informações
referenciado como Documento Comprobatório n' 17); na mesma linha e
sintomático de tal situação, merece destaque ainda texto constante do último
expediente encaminhado em nome da entidade TKS IMPORTADORA,
EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, em 30/11/2016
(Documento Comprobatório n' 16 Parte 3), e que, embora encabeçado DE
empregados claramente traduzem impressões de grupo ao qual o suposto
representante também se inclui, não deixando dúvida ainda que a lavra da
mensagem não é do suposto representado (vide destaque abaixo);
Pois bem. Entendo que o puro e simples vínculo familiar2 desta pessoa física
com os demais solidários dos autos não possibilita a imputação de responsabilidade
pelas infrações apuradas e que a afirmação fiscal de atuação desta mesma pessoa física
nas operações de comércio exterior analisadas, de forma ativa e relevante, com papel
que vai muito além da de mero representante legal, deveria ser contundentemente
provada pela Fiscalização, o que, porém, não observei nos presentes autos.
O fato levantado pelo Fisco de constar o nome e/ou da empresa 3 do Sr. Elias no
campo Consignee (destinatário) das cópias digitais/digitalizadas (BLs) apresentadas a
título de comprovar as negociações comerciais internacionais da Importec (ver Tela
C.15 e correspondente nota de rodapé) foi suficientemente esclarecido pelo solidário em
seu Recurso Voluntário, conforme trechos seguintes:
[...] o BL é emitido pela parte responsável pela contratação do transporte internacional
(e não pelo exportador). No caso das importações em tela (e como no mais das vezes
para importadores brasileiros), a negociação ocorreu com cláusula FOB (conforme
indicação no próprio BL e nas Invoices), isto é, sendo a contratação do frete por conta
do importador.
56. Quer isso significar que a contratação do frete ficou a cargo dos importadores, os
quais valeram-se da INTERGATE, que possui atuação do ramo do agenciamento de
fretes, para tal finalidade.
57. É por esse motivo que a INTERGATE, por intermédio do Recorrente, atuou como
agenciadora de fretes para as autuadas. Nesse sentido, a companhia marítima, ao emitir
o BL, mencionou o e-mail do Sr. Elias naquele campo, pois o FRETE (e não a compra
de mercadorias) teve sua intervenção.
[...]
Portanto, neste ponto, ratifico os termos dos esclarecimentos prestados pelo
solidário, em especial no que concerne à afirmação de a negociação do frete ser ato
perfeitamente natural ao agente de fretes.
Quanto ao expediente mencionado pela Fiscalização4 , de fato, tal documento foi
assinado e protocolizado pelo solidário. No entanto, essas ações (assinatura e protocolo)
foram realizadas na condição de mandatário da empresa TKS, conforme instrumento de
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3301-012.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720176/2018-11

mandato apresentado aos autos, às fls. 2.673-2.675, em obediência aos arts. 653 e 663
da Lei n' 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil), sem que se possa atribuir às referidas
ações condição que extrapole o exercício da representação.
No que diz respeito à alegação fiscal à fl. 175, de participação da Intergate5 na
operação de importação que redundou na Nota Fiscal n' 2.678, exposta na Tela C.116 do
Relatório Fiscal, observo que a troca de mensagens entre a Teksoflex e Intergate,
exposta nas Telas C.122, C.123 e C.124, não representa quaisquer ações incomuns que
permitam inferir transbordarem a atividade corriqueira de despacho. Essas mensagens,
demonstram, por parte da Intergate, a geração da Guia ICMS, condição para liberação
de cargas na importação, e comunicação de tal fato à Teksoflex.
Enfim, considero que os elementos levantados pela Fiscalização não permitem
concluir pela participação/interesse comum do Sr. Elias nas operações irregulares do
grupo máximo que deles se permite inferir é que a pessoa física em comento
encontrava-se vinculada aos partícipes (PFs e PJs) das práticas infracionais apenas por
relação profissional (responsável pela empresa de despacho) e familiar (irmão de
Claudinei e Cleide e ex-cunhado de Cristiano), de forma que não se apresentam
contundentes para imputar solidamente a responsabilização ao Sr. Elias. (grifos nossos)

7. Conclusão.
Com base nas provas contidas nos autos, decido:
1. Pelo parcial provimento do Recurso Voluntário da empresa TKS, para
afastar a multa decorrente da não entrega dos documentos originais (inciso II,
‘b.1’, do Art. 70 da Lei no 10.833/2003), e manter a multa do Art. 23, V, § § 1o
e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976;
2. Pelo não provimento dos Recursos de Cristiano, Cleide e Alexssandro; e,
3. Dar provimento aos Recursos apresentados por Claudinei, Renné e Elias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 3111
DF CARF MF
Original